Tribunal: TJMT
Processo: 0013237-31.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013237-31.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (APELANTE), JOEL HADDAD E FAGUNDES - CPF: 994.839.201-91 (VÍTIMA), JOACI COELHO SILVA - CPF: 325.725.651-53 (VÍTIMA), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (VÍTIMA), LUCIANO ANDRE VIRUEL MARTINEZ - CPF: 711.085.569-49 (VÍTIMA), DIEGO BARBOSA LANZIERI - CPF: 695.226.181-87 (VÍTIMA), JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA - CPF: 961.705.491-49 (VÍTIMA), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (VÍTIMA), ELUSMAR MAGGI SHEFFER (VÍTIMA), CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 901.000.851-72 (VÍTIMA), CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN - CPF: 847.084.171-87 (VÍTIMA), LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA - CPF: 785.818.691-49 (VÍTIMA), ISABEL CRISTINA FERREIRA - CPF: 580.639.782-34 (VÍTIMA), MOISES OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 487.141.001-34 (VÍTIMA), MARCIANO MARTELLI - CPF: 005.320.081-03 (VÍTIMA), SEVERINO JANUARIO DANTAS - CPF: 659.395.498-53 (VÍTIMA), ADRIANO BEDIN - CPF: 017.724.789-46 (VÍTIMA), RENATO CONSTANTINO DE MENDONCA BRESSAN - CPF: 515.822.951-15 (VÍTIMA), HELIO PALMA DE ARRUDA NETO registrado(a) civilmente como HELIO PALMA DE ARRUDA NETO - CPF: 949.558.591-00 (VÍTIMA), IRONEI MARCIO SANTANA - CPF: 424.485.301-49 (VÍTIMA), ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA - CPF: 848.200.041-15 (VÍTIMA), GILBERTO CHECOLI - CPF: 028.015.688-05 (VÍTIMA), JUVENAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.300.501-63 (VÍTIMA), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (VÍTIMA), ELZINETE AMANCIO DA SILVA - CPF: 793.893.251-53 (VÍTIMA), NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO - CPF: 029.105.451-05 (VÍTIMA), BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL - CPF: 001.910.171-67 (VÍTIMA), THIAGO LINHARES FERNANDES - CPF: 711.222.301-68 (ASSISTENTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ASSISTENTE), HEDIO TADEU CARLOTO - CPF: 703.855.991-53 (ASSISTENTE), WELLINGTON CORRÊA (ASSISTENTE), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013237-31.2019.8.11.0042

APELANTE: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, THAYS FERNANDA DALAVALLE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO DE NOVAS VÍTIMAS E FATOS DELITUOSOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RELATO FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA AFERIÇÃO DO PAGAMENTO DE PARTE DOS VALORES. DOLO DEMONSTRADO. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS.
EMENDATIO LIBELLI
. ADEQUAÇÃO DAS TIPIFICAÇÕES [ESTELIONATO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E FURTO QUALIFICADO] SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL DAS REPRIMENDAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DELITOS COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, EM CONTEXTOS DIVERSOS E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE CUMPRIMENTO REFERENTE ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1155 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. ANÁLISE POSTERGADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus por 23 crimes de apropriação indébita (art. 168, §1º, III, CP) e 4 crimes de estelionato (art. 171, §2º, I, CP), todos em continuidade delitiva e concurso material.

II. Questões em discussão.

2. São cinco as questões em discussão: (
i
) se a ausência de perícia contábil compromete a comprovação da materialidade do crime de apropriação indébita; (
ii
) se houve prescrição da pretensão punitiva entre marcos interruptivos; (
iii
) se a prova é suficiente para a condenação dos recorrentes; (
iv
) se há absorção de crimes pelo princípio da consunção;
(
v
) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade e o reconhecimento de detração da pena de Marcelo.

III. Razões de decidir.

3.1. A ausência de prova pericial não compromete a materialidade do crime de apropriação indébita, sendo suprida por prova documental e testemunhal.

3.2. Não se verifica a prescrição, ante o recebimento do aditamento da denúncia como marco interruptivo válido, sobretudo em razão da alteração substancial de fatos e elementos dos crimes.

3.3. A autoria e a materialidade foram demonstradas pela prova judicializada, inclusive pela confissão parcial e pelos relatos firmes e coerentes das vítimas.

3.4. Reclassificadas,
de ofício
, 11 condutas como estelionato (art. 171, §2º, I, CP), uma como furto qualificado (art. 155, §4º, II, CP), com manutenção do mesmo conjunto fático (
emendatio libelli
), sem agravamento da pena.

3.5. Inviável a aplicação da consunção entre apropriação indébita e estelionato, por ausência de nexo de meio-fim e diversidade de vítimas.

3.6. Indeferida a substituição das penas privativas de liberdade, por excederem 4 anos de reclusão.

3.7. Rejeitada a detração na instância recursal, ante a ausência de comprovação documental mínima e a competência do juízo da execução penal para exame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

4. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. De ofício, reclassificação parcial das condutas, sem alteração da pena.

Teses de julgamento: “1. É válida a interrupção da prescrição pela decisão que recebe aditamento à denúncia, quando este altera substancialmente os fatos imputados ou inclui novas vítimas e imputações.”

“2. A ausência de prova pericial não inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de apropriação indébita, quando suprida por elementos documentais e testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.”

“3. O crime de estelionato se caracteriza quando o agente, mediante ardil ou fraude, induz a vítima em erro para obter vantagem ilícita, ainda que a posse inicial do bem tenha se dado em razão de confiança”

“4. A materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita podem ser demonstradas por meio de prova documental e testemunhal colhidas sob contraditório judicial, sendo dispensável a produção de prova pericial bancária, especialmente quando o próprio réu reconhece o não repasse integral dos valores a que estava obrigado.”

“5. A reclassificação jurídica dos fatos (
emendatio libelli
) pode ser realizada pelo Tribunal, de ofício, em recurso exclusivo da defesa, desde que mantida a descrição fática da denúncia e respeitado o princípio da
non reformatio in pejus
”.

“6. É inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de apropriação indébita e estelionato quando cometidos contra vítimas distintas e em contextos autônomos, com elementos subjetivos e objetivos diversos”.

“7. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena total aplicada ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 44, I, do Código Penal.”

“8. A análise da detração penal referente ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, compete ao juízo da execução penal, salvo quando interfira na fixação do regime inicial e houver prova inequívoca nos autos.”

______________________________________________________

Dispositivos relevantes: CP, arts. 168, §1º, III; 171, §2º, I e §4º; 155, §4º, II; CPP, arts. 383, 617, 109, 110, 117, 119, 44, §2º

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.205.006/SC; STJ, AgRg no HC 738.411/ES; STJ, REsp 1.977.135/SC e 1.978.322/SC (Tema 1155); TJPR, ApCrim 0015626-98.2020.8.16.0014; TJDFT, ApCrim 0020561-43.2009.8.07.0007; TJMS, ApCrim 0001060-22.2019.8.12.0005.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013237-31.2019.8.11.0042

APELANTES: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN

THAYS FERNANDA DALAVALLE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MARCELO SIXTO SCHIAVENIN e THAYS FERNANDA DALAVALLE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação penal n. 0013237-31.2019.8.11.0042 (Código 570217), que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 168, §1º, III (por vinte e três vezes), e 171, §2º, I (por quatro vezes), na forma dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal.

A defesa suscita,
preliminarmente
:
1.1
) a falta de materialidade do crime de apropriação indébita, uma vez que não se realizou “
perícia para constatar qual valor teria sido repassado para as supostas vítimas e o montante que estaria pendente de pagamento”
;
1.2
) a possibilidade de extinção da punibilidade dos acusados, porquanto o aditamento da denúncia não pode ser reconhecido como marco interruptivo da prescrição. No
mérito
, requer suas absolvições, sustentando que:
2.1
) “
a conduta narrada [...] não caracteriza apropriação indébita dolosa”
, notadamente porque “
se tivessem intenção de realizar golpes [...] jamais repassariam parte dos valores às supostas vítimas”
;
2.2
) não houve dolo em suas condutas, “
nem a intenção de provocar danos [...] muito menos induzir a erro as vítimas [...], pois estavam buscando meios para realizar a quitação dos respectivos valores combinados da venda dos veículos”;
2.3
) o “
mero descumprimento contratual não dá ensejo à configuração do crime de estelionato [...], mas situação da exceção do contrato não cumprido”
;

2.4
) as provas limitaram-se às produzidas na fase inquisitiva, uma vez que as declarações judiciais são, em sua maioria, contraditórias e desprovidas de fundamentação para sustentar as condenações. Quando não, verbera pela possibilidade de consunção entre os delitos, devendo o crime-meio [apropriação indébita] ser absorvido pelo crime-fim [estelionato]. Subsidiariamente, almeja:
3.1
) a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito;
3.2
) a detração da pena de MARCELO, uma vez que o período de submissão às medidas cautelares diversas da prisão se refere a tempo efetivamente de pena cumprida e, por conseguinte, devem ser detraídos da reprimenda corpórea fixada [doc. digital n. 288632719].

A 7ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos acusados, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 288632721].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, se manifesta pelo desprovimento dos apelos
[doc. digital n.
296625866
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013237-31.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DE PARTE DOS VALORES ÀS VÍTIMAS.

A defesa suscita, preliminarmente, inexistir elementos acerca da materialidade do crime do artigo 168, §1
o
, III, do Código Penal, uma vez que “
os extratos e demais documentos utilizados para a condenação não foram periciados para comprovar a apropriação do numerário”
.

Assevera ainda que “
há controvérsias quanto ao pagamento de parte dos valores combinados entre as supostas vítimas com os acusados [...] existindo contradições acerca do montante listado em sede policial e em juízo”
.

Por fim, pontua que, não havendo a comprovação exata dos valores que “
teriam sido repassados às supostas vítimas e o valor pendente de pagamento”
, não há se falar no dolo específico na conduta dos apelantes para a caracterização do crime patrimonial.

A despeito dos argumentos ventilados, convém destacar que, para apreciar as teses defensivas, impõe-se o exame do conjunto probatório formado ao longo da instrução criminal, e não a consideração isolada de um dos meios de provas, sobretudo porque a materialidade delitiva pode ser comprovada por diversos elementos e não somente por exame pericial,
verbis
:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (5X). CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE [...] -TIPICIDADE DA CONDUTA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. A defesa exerceu plenamente o seu mister durante a instrução processual [...] vindo a pleitear a nulidade do feito por ausência de perícia técnica [...]. Ainda assim, a realização de perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade, podendo esta ser suprida por outras provas capazes de informar o convencimento do Julgador. Réu que, em juízo, confessou que depositou os cheques em sua conta corrente pessoal, o que também pode ser verificado pelos seus extratos bancários e pelos robustos relatos vitimários e testemunhais. O dolo específico do tipo descrito no art. 168 do Código Penal é depreendido com clareza [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70082237199, Oitava Câmara Criminal, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 26-08-2020)

Desse modo,
postergo
a análise da preliminar brandida junto com o mérito.

PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

A defesa dos apelantes sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre o recebimento da exordial acusatória e a prolação da sentença houve transcurso do lapso temporal previsto em lei.

Acrescenta que o aditamento da denúncia não é apto para interromper o prazo prescricional, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos apelantes.

O pleito
não comporta acolhimento
.

Embora não figure no rol das causas interruptivas do artigo 117 do Código Penal
[1]
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que havendo alteração substancial dos fatos imputados ao acusado ou nos casos de inclusão de corréu(s) e vítima(s), o recebimento do aditamento
deve ser considerado
como marco interruptivo da prescrição,
verbis:

“
[...] De fato, segundo a orientação desta Corte Superior, caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição. Incide, pois, o óbice da Súmula n. 83/STJ [...] Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.205.006/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

“[...] A inclusão de fato típico não narrado anteriormente na inicial acusatória, com circunstâncias e elementares que lhe são próprias, é apta a configurar alteração substancial da denúncia. [...] Desse modo, deve ser mantida a conclusão de que o recebimento do aditamento da exordial interrompe a contagem da prescrição da pretensão punitiva. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 738.411/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

No caso
sub judice
, o aditamento promovido pelo Ministério Público: (
i
) modificou a capitulação jurídica de dois dos crimes imputados aos apelantes, que passaram de apropriação indébita para estelionato; e (
ii
) acrescentou novos fatos delituosos, praticados em desfavor de três outras vítimas – Moisés (apropriação indébita), Volnei e Cristiano (estelionato).

Ao contrário do que sustenta a defesa, restou evidente a
alteração substancial
do conteúdo da inicial acusatória, tanto que o juízo de origem, ao receber o aditamento, determinou a nova citação dos recorrentes, a fim de que ratificassem ou complementassem suas respostas à acusação, bem como apresentassem rol de testemunhas.

Fixadas essas premissas, convém verificar a ocorrência, ou não, do transcurso de tempo superior entre marcos interruptivos da prescrição.

O aditamento foi recebido em
17 de dezembro de 2021
, a sentença proferida em
13 de março de 2024
e não houve recurso do Ministério Público, de modo que os prazos prescricionais contidos no artigo 109 devem ser conjugados com o disposto no artigo 110, §1º, ambos do Código Penal
[2]
.

Tratando-se de crimes distintos, o lapso temporal deve ser analisado em relação a cada um isoladamente, nos termos do artigo 119, do Código Penal
[3]
, considerando-se o prazo prescricional aplicável às penas em concreto.

Em relação à
apropriação indébita
a reprimenda foi estabelecida em
2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias
, enquanto a do
estelionato
restou fixada em
1 (um) ano e 3 (três) meses
, o que atrai, respectivamente, os prazos previstos nos incisos IV e V do artigo 109 do Código Penal
[4]
.

Assim, entre o recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da sentença condenatória decorreu
pouco mais de 2 (dois) anos
, não se verificando o transcurso de nenhum dos prazos prescricionais.

Por este motivo,
rejeito
a questão prejudicial de mérito.

M É R I T O

O Ministério Público denunciou MARCELO SIXTO SCHIAVENIN e THAYS FERNANDA DALAVALLE pela prática dos crimes de
apropriação indébita majorada
e
estelionato (disposição de coisa alheia como própria)
, em continuidade delitiva e concurso material, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...]
I – DOS CRIMES DE APROPRIAÇÕES INDÉBITAS DE VEÍCULOS DE LUXO – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO PREVISTO NO ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – VINTE E TRÊS VÍTIMAS:

PROVAM OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJ/MT Nº 570217 – SIMP Nº 002173-007/2019 –, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, DENTRO DA EMPRESA SPORT CARS, SITUADA NA AVENIDA MIGUEL SUTIL, BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios, os denunciados MARCELO e THAYS se apropriaram dos veículos abaixo descritos, de propriedade das VINTE Vítimas abaixo nominadas, de que tinham posse em razão de suas profissões de RE-vendedores de automóveis:

1º) VÍTIMA EMPRESÁRIO JOEL HADDAD E FAGUNDES: veículo da marca Land Rover, modelo mis/utilitaru/jipe, cor prata, placas QBP-3015 (fls. 04/86).

2º) VÍTIMA EMPRESÁRIA JOACI COELHO DA SILVA E SEU COMPANHEIRO, O ADVOGADO DR. RENATO CESAR VIANA GOMES: automóvel da marca Mercedes Benz, modelo por ora ignorado, cor branca, placas KRL-7787 (fls. 87/97).

3º) VÍTIMA PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. LUCIANO ANDRE VIRUEL MARTINEZ: automóvel da marca Jeep, modelo Compass Longitude, cor cinza, placas QBJ-6400 (fls. 98/135).

4º) VÍTIMA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIEGO BARBOSA LANZIERI: veículo da marca Audi, modelo A3 lm 150 cv, cor prata, de placas QCX-4381 (fls. 136/167).

5º) VÍTIMA EMPRESÁRIO JULES ROBERTO IGNÁCIO DA SILVA BORTOLI: automóvel da marca Land Rover, modelo I/LR Discovery TD6 HSE 7, cor branca, placas QBM-1960 (fls. 168/204).

6º) VÍTIMA EMPRESÁRIO DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR: veículo da marca Porsche, modelo Boxster, cor branca, placas FHM-6361 (fls. 205/230).

7º) VÍTIMA EMPRESÁRIA ELUSMAR MAGGI SCHEFFER: automóvel da marca Land Rover, modelo Ranger Rover, cor vermelha, placas OBP-9453 (fls. 231/237).

8º) VÍTIMA EMPRESÁRIA CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO: veículo da marca BMW, modelo 428i Cabrio, cor preta, placas QBQ-1020 (fls. 238/257).

9º) VÍTIMA EMPRESÁRIA CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN: automóvel da marca Land Rover, modelo Discovery TD6 HSE, cor branca, placas QBM-1960 (fls. 258/281).

10º) VÍTIMA EMPRESÁRIO LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA: veículo da marca Land Rover, modelo I/LR Discovery 4 SE, cor preta, placas OBN-7633 (fls. 282/314).

11º) VÍTIMA EMPRESÁRIA ISABEL CRISTINA FERREIRA: automóvel da marca Land Rover, modelo I/LR Dynamic P5D, cor preta, placas FIU-9781 (fls. 315/378).

12º) VÍTIMA EMPRESÁRIO MOISÉS OLIVEIRA DO CARMO: veículo da marca Mercedes Benz, modelo C200 CGI Avantgard, cor branca, placas QBN-1870 (fls. 379/405).

13º) VÍTIMA ADMINISTRADOR MARCIANO MARTELLI: automóvel da marca Mercedes Benz, modelo GLA 200F, cor prata, placas GFK-5077 (fls. 406/431).

14º) VÍTIMA EMPRESÁRIO SEVERINO JANUÁRIO DANTAS: veículo da marca Mercedes Benz, modelo AMGGLC43, cor Mercedes Benz/GLA 200F, cor prata, placas QBS-2150, registrado em nome da empresa TIO LINO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (fls. 432/463).

15) VÍTIMA ADMINISTRADOR ADRIANO BEDIN: automóvel da marca Porsche, modelo Cayenne, cor preta, placas FZL-4499 (fls. 464/536).

16) VÍTIMA EMPRESÁRIO RENATO CONSTANTINO: veículo da marca Fiat, modelo 500 Cult, cor prata, placas OGX-5362 (fls. 537/571).

17) VÍTIMA ADVOGADO DR. HELIO PALMA DE ARRUDA NETO: veículo da marca Mercedes Benz, modelo GLA200, cor prata, placas QBQ-6300, registrado em nome da empresa ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA (fls. 572/595).

18) VÍTIMA CONTADOR IRONEI MÁRCIO: veículo da marca Land Rover, modelo I/LR Rover Sport SE, cor branca, placas MMF-8523 (fls. 596/642).

19) VÍTIMA EMPRESÁRIO ENIVALDO DA ROCHA: veículo da marca Land Rover, modelo I/LR Rover Sport HSE, cor branca, placas PRK-1230, registrado em nome da empresa N LOT PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES (fls. 643/683).

20) VÍTIMA EMPRESÁRIO GILBERTO CHECOLI: automóvel da marca BMW, modelo X6/4.4 50i Coupé, cor branca, placas AWU-1550 (fls. 684/724).

21) VÍTIMA DESEMBARGADOR DR. JUVENAL PEREIRA DA SILVA: automóvel da marca Infinity, modelo por ora ignorado, cor por ora ignorada, placas FBX-0050 (fls. 725/732).

22) VÍTIMA AGRICULTOR FERNANDO MAGGI SCHEFFER (fls. 733/767):

a) automóvel da marca Jaguar, modelo I/Jag Fpace 20 Tudo Prestig, cor branca, placas QBX-3464.

b) veículo da marca BMW, modelo X6, cor branca, placas NUF-6673.

c) automóvel da marca Land Rover, modelo I/LR Evoque Prestige, cor branca, placas OAU-4122.

23) VÍTIMAS EMPRESÁRIAS ELZINETE AMANCIO DA SILVA E SUA FILHA NAYARA AMANSIO DA SILVA MELO: veículo da marca GM, modelo Camaro, cor amarela, placas OPA-3050 (fls. 768/821).

24) VÍTIMA EMPRESÁRIO BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL: veículo da marca Mitsubishi, modelo Triton Flex, cor preta, placas FBY-1419 (fls. 822/871).

II – DO CRIME DE ESTELIONATO NA MODALIDADE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA – VÍTIMA CLÁUDIA MUSSONI:

01. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019, EM HORÁRIO COMERCIAL, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios, os acusados MARCELO e THAYS deram em garantia o veículo alheio como próprio, ou seja, o carro da marca Land Rover, modelo Evoque P240, cor preta, placas QCR-9976, de propriedade da 1ª vítima EMPRESÁRIA CLÁUDIA MUSSONI, vez que gravaram o carro com o ônus de alienação fiduciária junto à 2ª vítima BANCO AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, QUE INTEGRA O GRUPO SANTANDER, como vemos das anexas informações, extraídas do sistema eletrônico DETRANNET (DOC. 03).

02. Em consequência, ao gravar o automóvel da 1ª Ofendida com ônus de alienação fiduciária, os Acusados efetivamente receberam da 2ª vítima BANCO AYMORÉ uma quantia em dinheiro por ora ignorada.

03. Os autos revelam que no mês de novembro de 2018, na malsinada EMPRESA SPORTCARS, de propriedade dos Acusados, Eles venderam para a ofendida CLÁUDIA o veículo acima descrito, que se encontrava registrado em nome da denunciada THAYS, contudo, naquela ocasião, deixaram de entregar para a Vítima o CRV do automóvel.

04. Posteriormente, no mês de março de 2019, o denunciado MARCELO entregou o CRV preenchido no campo de transferência para a Ofendida que, por sua vez, ao realizar consulta, ao que parece, junto ao DETRAN/MT, descobriu que Ele e a codenunciada THAYS haviam procedido à alienação fiduciária do automóvel em favor do BANCO AYMORÉ, como dito, ocorrida no dia 07.02.2019, isto é, que Eles haviam dado o veículo como garantia de valor em dinheiro, por ora ignorado, que efetivamente receberam do banco-vítima (fls. 258/281).

III – DOS FATOS COMUNS:

01. Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados MARCELO e THAYS, que são amasiados entre si, eram os donos da garagem SPORTCARS e trabalhavam como RE-vendedores de veículos nessa garagem.

02. Os autos revelam que, nessa condição, os Denunciados receberam em consignação os automóveis das mãos de seus proprietários, ora Vítimas, para efetuar as suas RE-vendas para terceiras pessoas, inclusive, os Acusados chegaram a lavrar contratos de consignação com os Ofendidos.

03. Após efetuar as RE-vendas, os Acusados deveriam repassar os valores dos negócios para os Ofendidos, descontando-se apenas uma quantia menor, a título de corretagem, ou seja, como dito, os Acusados e Vítimas fizeram o negócio jurídico conhecido como re-venda de carro por consignação.

04. Contudo, os denunciados MARCELO e THAYS se apropriaram do valor total das RE-vendas, restando elevado prejuízo financeiro para cada uma das Vítimas.

05. Extrai-se dos autos que o ofendido HELIO, inicialmente, foi vítima do crime de apropriação indébita do seu veículo e, posteriormente, recebeu dos Denunciados como garantia da dívida outro automóvel, também produto de crime de apropriação indébita, portanto, foi vitimado por duas vezes.

06. Inclusive, nalguns poucos casos específicos, após RE-vender os automóveis e se apropriar dos valores das RE-vendas, para o fim de se esquivar das constantes cobranças dos Ofendidos, os Acusados emitiram em favor das Vítimas cheques pré-datados, isto é, promessas de pagamentos, que, posteriormente, se revelaram sem provisão de fundos.

07. No dia 27.03.2019, os denunciados MARCELO E THAYS fecharam as portas da EMPRESA SPORTCARS, visando se livrar das incisivas cobranças feitas pelas Vítimas.

08. No mesmo dia 27.03.2019, numa demonstração de dolo intenso, para o fim de tentar se esquivar da responsabilidade de reparar os danos causados para as Vítimas, os Acusados propuseram frente ao Juízo da 1ª Vara Cível Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Capital, o pedido de Auto Falência n° 1011647-40.2019.8.11.0041, cuja cópia integral segue anexa (DOC. 04).

09. O referido processo cível de autofalência foi extinto sem resolução do mérito, porque, intimado para emendar a petição inicial, o acusado MARCELO quedou-se inerte, conforme comprova a sentença proferida no 09.04.2019, pela magistrada DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, a demonstrar que os Acusados apenas usaram o Poder Judiciário, para ganhar tempo nas destinações ilícitas dos valores por Eles apropriados das Vítimas.

10. Interrogados pelo delegado de polícia no dia 02.04.2019, os denunciados MARCELO E THAYS confessaram as autorias delitivas (fls. 1091/1093 e 1097/1098).

11. Os acusados MARCELO E THAYS causaram às Vítimas abaixo nominadas os prejuízos financeiros abaixo especificados, que perfazem o total de R$ 4.424.531,00 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais): [...].

12. FORAM APREENDIDAS NOS PRESENTES AUTOS, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, DENTRO DA EMPRESA SPORTCARS, DE PROPRIEDADE DOS ACUSADOS MARCELO E THAYS, A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE VINTE E DUAS CAIXAS, CONTENDO OBJETOS E DOCUMENTOS, TAIS COMO CONTRATOS DE CONSIGNAÇÕES, DOCUMENTOS E MANUAIS DE VEÍCULOS, QUE SE CONSTITUEM PROVAS DAS MATERIALIDADES DELITIVAS, QUE FORAM DEVIDAMENTE DEPOSITADAS NO SETOR DE APREENSÃO DO FÓRUM DE CUIABÁ, COMO ATESTA AS FLS. 1258, DO VOLUME VI DO CADERNO POLICIAL.

13. DESTE MODO, HÁ QUE SE FAZER UM CONTROLE RIGOROSO JUDICIAL DE VISTAS DE QUAISQUER DESSES DOCUMENTOS, PARA QUAISQUER DAS PARTES, EVITANDO-SE O DESAPARECIMENTO DAS PROVAS.

IV – DO DESMEMBRAMENTO DO CASO CONCRETO – CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES QUANTO A OUTROS NOVOS FATOS DELITIVOS, ENVOLVENDO TERCEIRAS PESSOAS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE BOA-FÉ OU MÁ-FÉ:

Ainda restam serem apuradas outras condutas pertinentes às pessoas e aos veículos abaixo indicados, que teriam adquirido tais automóveis de luxo dos acusados MARCELO E THAYS, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, DENTRO DA EMPRESA SPORT CARS, SITUADA NA AVENIDA MIGUEL SUTIL, BAIRRO DUQUE DE CAXIAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ [...].

02. Por outras palavras, é necessário que seja instaurado novo inquérito policial, para o fim de se apurar se as pessoas acima nominadas são autores dos crimes de receptações dolosas dos respectivos automóveis ou se porventura são novas vítimas de novos crimes de receptações dolosas, praticados pelos acusados MARCELO E THAYS, na modalidade influir para que terceiro de boa-fé adquira produto de crime.

03. Ante o exposto, nos termos do art. 80, do Código de Processo Penal, o titular da ação penal requer a Vossa Excelência que determine o desmembramento do presente caderno policial, com a remessa da sua cópia integral para o cartório distribuidor do fórum de Cuiabá, para ser autuado, registrado e distribuído para uma das Varas Criminais de Feitos Gerais de Cuiabá, como novo inquérito policial.

V – DAS OUTRAS VÍTIMAS QUE APARENTEMENTE NÃO REGISTRARAM BOLETIM DE OCORRÊNCIA VISANDO NOTICIAR OS CRIMES PRATICADOS PELOS ACUSADOS MARCELO E THAYS:

No referido processo cível de declaração de Auto Falência nº 1011647-40.2019.8.11.0041, os acusados MARCELO E THAYS apresentaram um rol de quarenta e oito credores, sendo que algumas das Vítimas acima nominadas (ITENS I E II DA PRESENTE DENÚNCIA CRIMINAL), também figuram no referido rol.

02. Noutro canto, conforme levantamento realizado pelo titular da ação penal no sistema infoseg, constatamos que diversas outras Vítimas, que figuram no rol de credores do processo cível, ao que parece, deixaram de registrar boletins de ocorrências noticiando os delitos praticados pelos Denunciados [...].

03. Em relação a essas outras trinta e sete Vítimas, o titular da ação penal oferecerá, se for o caso, apresentará nova denúncia criminal, em face dos acusados MARCELO E THAYS, apenas quanto a essas específicas novas Vítimas e novos fatos delitivos.

04. De qualquer modo, a grande quantidade de Vítimas e o elevado valor total do prejuízo patrimonial demonstra o dolo intenso dos acusados MARCOS E THAYS, a justificar a imposição do regime inicial fechado para os cumprimentos das penas que lhes serão impostas no caso concreto”
(doc. digital n. 288632351).

Empós, a 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT promoveu o aditamento da denúncia para modificar a capitulação jurídica de dois crimes e acrescer novos fatos delituosos em desfavor dos acusados,
verbis
:

FATO 1: Ante ao que constou do teor dos depoimentos em juízo em relação as vítimas : 1 – Luciano Monteiro Reis e Silva, e, 2 – Ironei Márcio Santana, para que conste a correta tipificação penal (ESTELIONATO, ao invés de apropriação indébita), [...]

FATO 2 – ADITAMENTO (Fatos em conexão de Crimes constantes do Inquérito Policial/Ação Penal):

Em desfavor dos acusados Marcelo e Thays, pelos seguintes fatos, quanto a ocorrência do(s) delito(s) de APROPRIAÇÃO INDÉBITA/ESTELIONATO, a saber: ESTELIONATO - VÍTIMA; CRISTIANO LUIZ DRESCH [...] APROPRIAÇÃO INDÉBITA - VÍTIMA: MOISÉS GUIMARÃES (Volume II e V) por conexão a Elusmar Maggi [...] ESTELIONATO - VÍTIMA; VOLNEI FERREIRA (Volume V e VI) por conexão a Elzinete/Nayara [...].

Necessária a intimação de cada uma das vítimas apontadas neste FATO 2 do Aditamento, para que sejam ouvidas em Juízo.

Pugna o Parquet pelo recebimento da integralidade do presente aditamento de todos os FATOS neste constante, além de haver com relação a todas as vítimas supra, a necessária indenização/reparação dos danos pelos acusados (artigo 387 do CPP), e, ao final, que se condene MARCELO SIXTO SCHIAVENIN e THAYS FERNANDA DALAVALLE, nas penas dos artigos 168, §1º, Inciso III (por 24 vezes) e artigo 171, §2º, I (por 5 vezes) c\c art. 70, todos do Código Penal [...]”

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou MARCELO e THAYS pela prática de
23 (vinte e três) apropriações indébitas
e
4 (quatro) estelionatos
[na modalidade de disposição de coisa alheia como própria], em continuidade delitiva e em concurso material de crimes.

Não obstante as alegações atinentes à fragilidade do acervo probatório, da insuficiência de elementos para se comprovar a materialidade e autoria delitiva, bem como da ausência de dolo nas condutas, as provas coligidas nos autos não deixam dúvidas acerca da responsabilidade criminal imputada aos apelantes.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no Relatório Policial elaborado pelo Cartório de Investigações Gerais, termo de exibição e apreensão, boletins de ocorrência n. 2019.95685, 88027, 97854, 95483, 96448, 94842, 96663, 95870, 95706, 95435, 94775, 93502, 115681, 96703, 96696, 98937, 101396, 100765, 97747, 100030, 97842, 95565, 95305, 95626, 93539, 95062, 93889, Relatório de investigação n. 118/2019 e fotografias, contratos de compra e venda de automóveis, autos de avaliação indireta, extratos do sistema DetranNet, cópia de cheques, conversas trocadas via
WhatsApp
, comprovantes de transações bancárias, balancetes mensais da empresa, ato constitutivo da empresa, extratos bancários, além da prova oral produzida.

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, algumas das vítimas noticiaram:

“
JOEL HADDAD E FAGUNDES
:
QUE
, o declarante esclarece que é proprietário do veículo
LAND ROVER MIS/UTILITARI/JIPE PLACA QBP3015
;
QUE
, o declarante manifestou o desejo de vendê-lo e recebeu indicação de um amigo para que deixasse o veículo com
MARCELO SIXTO
, proprietário da loja
SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO EIRELE
;
QUE
, o declarante entrou em contato com MARCELO através do numeral telefônico 65-99670-8899, relatou as condições do veículo;
QUE
, MARCELO disse que iria ver um comprador, e que entraria em contato;
QUE
, por volta do dia 14 de fevereiro MARCELO procurou o declarante e perguntou se aceitava entregar o veículo pelo valor
R$ 115.000,00 "em mãos"
, e o declarante afirmou que sim;
QUE
, no dia 14/02/2019 MARCELO foi até a empresa e o declarante localizado no bairro Duque de Caxias pegou o veículo com chave e CRLV, e disse que levaria o veículo para dar uma arrumada e apresentar ao comprador;
QUE
, não havia problemas físicos ou técnicos, e os serviços se resumiriam à funilaria;
QUE
, no dia 18 de fevereiro MARCELO confirmou que já havia o comprador, e então o declarante cobrou um posicionamento sobre o pagamento;
QUE
, MARCELO disse que estava providenciando. venda;
QUE
, o declarante não se importou, pois confiava que até então não teria problemas;
QUE
, no dia 25 de fevereiro MARCELO procurou o declarante e disse que o comprador queria financiar o veículo, e que até o dia 28 realizaria o pagamento e mandaria o comprovante de pagamento;
QUE
, ocorre que tal pagamento não foi realizado até o dia, mas o declarante aguardou passar o feriado do carnaval, e ao iniciar o mês de março deste ano o declarante foi procurado por MARCELO que informou que teve alguns problemas no feriado, e ainda era quarta-feira de cinzas, mas que resolveria a situação e depois entraria em contato;
QUE
, MARCELO tranquilizou o declarante pois quando o dinheiro caísse o declarante iria quitar o financiamento e entregar o veículo para o comprador;

QUE
, após essa data o declarante começou a cobrar MARCELO que começou a dar desculpas mais simples, dizendo até que já estaria com o valor em mãos, mas queria um tempo para passar o valor;

QUE
, neste tempo MARCELO pediu para o declarante preencher o CRV em nome de uma pessoa que tinha endereço em Brasília, e assim o declarante o fez, mas aguardou o pagamento para entregar o documento a MARCELO;
QUE
, desde então o declarante que tinha confiança em MARCELO passou a desconfiar deste;

QUE
, na data de ontem o declarante então pediu para que MARCELO entregasse o veículo, e MARCELO afirmou que não tinha como, pois estava em Brasília;
QUE
, o declarante disse que queria o veículo de volta e MARCELO deixou de responder e atender as ligações do declarante;
QUE
, o declarante procurou um advogado para lhe auxiliar e descobriram que já existia uma ação na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em desfavor de MARCELO, que versa sobre o mesmo modus operandi;
QUE
, o declarante esclarece que não realizou nenhum contrato, mas tem todas as negociações através de conversas trocadas com MARCELO através do aplicativo Whatsapp”

RENATO CONSTANTINO DE MENDONÇA BRESSAN
: QUE no mês de setembro do ano de 2018 firmou uma parceria comercial com o senhor MARCELO, proprietário da empresa SPORTCARS, onde deixou no sistema de consignação, um veículo da marca FIAT 500, prata, placa: OGX 5362 para ser vendido; que MARCELO informou ao declarante que possuía vários clientes interessados no referido veículo; Que o veículo foi enviado via plataforma, saindo da cidade de Brasília com destino a esta capital; Que o depoente diz que foi informado por MARCELO que, quando o veículo chegou nesta capital, acabou quebrando o câmbio, e o conserto seria realizado pela empresa REGESCAP; Que após o conserto o referido veículo voltou para a SPORTCARS;
Que no dia 16/02/2019 o senhor MARCELO enviou uma filmagem onde mostrou o veículo estragado novamente, e disse que levaria para a Empresa REGESCAP novamente; Que o depoente diz que diante da situação deslocou até esta capital para buscar o veículo;
Que ao chegar nesta capital foi sabido de um problema que ocorreu com MARCELO, e já não encontrou o mesmo; Que foi até a empresa REGESCAP para buscar seu veículo; Que chegando no local, ao conversar com o gerente da empresa REGESCAP, o mesmo não quis entregar o veículo ao declarante, alegando que MARCELO tinha uma dívida com a empresa REGESCAP, e disse que o veículo tinha sido depenado; Que o depoente diante das informações registrou um Boletim de Ocorrência, para que fossem tomadas todas as providências; Que o gerente da empresa REGESCAP disse ao declarante que o veículo estava depenado, faltando os bancos, as 04 (quatro) rodas, turbina e a injeção eletrônica; Que o depoente diz que conseguiu conversar com o proprietário da empresa REGESCAP, o senhor HEDIO, e o mesmo disse ao declarante que MARCELO deve uma certa quantia à empresa REGESCAP; Que o senhor HEDIO alega que irá entregar o veículo como está, parcialmente depenado”

LUCIANO ANDRÉ VIRUEL MARTINEZ
: QUE esclarece inicialmente que em data de dois de março do ano em curso, o declarante entregou seu veículo
Jeep Compass Longitude
, ano 2016/2017 (fabr/mod), de cor cinza e placas
QBJ-6400
, na garagem
"Sportcars Multimarcas"
, localizada na Av. Miguel Sutil, nesta urbe, cuja empresa o declarante tem conhecimento que encontra-se cadastrada em nome de
Thays Fernanda Davalle
, a qual vem a ser esposa de
MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
;
QUE, quando da entrega do referido naquele estabelecimento comercial, lá se fazia presente o funcionário de Marcelo, de prenome
"Wellington"
; QUE, o referido veículo foi entregue naquela garagem para ser colocado à venda, sendo certo que, em data de quinze de março próximo-passado, Marcelo noticiou ao declarante que o veículo em questão havia sido vendido, inclusive, solicitou ao declarante o preenchimento do C.R.V., figurando como "comprador"
BRUNO RODRIGUES DO NASCIMENTO
, com endereço na Rua Alecrim, nº 3, apto 701, Brasília/DF; QUE, diante disto, no dia seguinte, o declarante dirigiu-se até a "Sportcars Multimarcas", onde o próprio Marcelo preencheu de próprio punho o C.R.V., cujo documento ainda permanece na posse do declarante, ficando acordado que, na segunda-feira seguinte, dia 18/03, o declarante entregaria o C.R.V. com firma reconhecida e receberia o seu valor de
R$ 86.000,00
; QUE, informa o declarante que o pedido inicial de
R$ 97.000,00
, porém, após as negociações, ficou acordado que Marcelo pagaria ao declarante R$ 86.000,00, de cujo montante já estavam descontadas as comissões de Marcelo e outras pequenas despesas;
QUE, ocorre que, no dia estipulado, Marcelo não pagou o valor devido ao declarante e, após inúmeras cobranças realizadas pelo declarante, através do aplicativo
"Whatsapp"
, Marcelo apenas informava desculpas e postergando aquele pagamento, até que, a partir de
25.03.2019
, Marcelo deixou de atender aos telefonemas do declarante, e sequer responde suas mensagens;
QUE
, no dia de ontem, o declarante retornou à garagem
"Sportcars Multimarcas"
, ali não tendo encontrado Marcelo, entretentes, casualmente, naquela oportunidade, Marcelo telefonou para seu empregado que lá estava, quando então, o declarante dialogou, via fone, com Marcelo e este acabou admitindo que tinha vendido o veículo do declarante e já havia recebido o valor da venda, sem, no entanto, ter repassado qualquer valor ao declarante;
QUE
, neste ato, o declarante apresenta cópia das mensagens do aplicativo
"Whatsapp"
trocadas com Marcelo,
CD contendo áudios dos diálogos com Marcelo
, cópia do
Contrato de Consignação e Termo de Responsabilidade
, bem como, cópia do
C.R.V. do veículo
em testilha.

QUE comparece espontaneamente a esta Unidade Policial, ratificando sua oitiva prestada na data de ontem, bem como, para acrescentar fato pretérito que se lembrou e é pertinente ao caso, vez que, chegou ao conhecimento do declarante que
Marcelo Sixto e sua esposa Thays fugiram desta cidade
, atualmente estando em lugar incerto e não sabido;
QUE
, no mês de maio do ano de 2018, o declarante empreendeu viagem, que durou dez dias, com um grupo de doze pessoas para a Europa, dentre elas Marcelo;

QUE
, em certa ocasião daquela viagem, quando se encontravam trafegando num veículo locado, estando o declarante, Marcelo, seu sobrinho “Vicente” e Fernando Trevisan, momento em que, teciam comentários a respeito da difícil situação enfrentada pelo Brasil e vislumbrando uma possível mudança de residência para o exterior, instante em que,
Marcelo afirmou que, juntamente com sua esposa Thays, pensavam em “juntar um dinheiro, largar tudo aqui” no Brasil e se mudarem para os Estados Unidos
”

DIEGO BARBOSA LANZIERI
: QUE, o declarante é proprietário do veículo
AUDI A3 LM 150CV 2017/2018 COR PRATA PLACA QCX4381
; QUE, após indicações, deixou seu veículo em consignação, conforme contrato que apresenta neste ato, na loja
SPORT CARS Comércio e Locação de Veículos
, no dia 07 de março deste ano (2019), para que pudessem vendê-lo; QUE, o declarante foi até a loja e conversou com o vendedor
WELLINTON CERQUEIRA
, combinaram a venda pelo valor de
R$ 105.000,00
, com pagamento de 5% em comissão na venda; QUE, passado aproximadamente uma semana, a pessoa de
MARCELO
, que se identificou como proprietário, ligou para o declarante para informar que existia um comprador interessado, mas que entregaria o veículo por caminhonete que já teria uma garagem de carros que iria comprar, e que o comprador só pagaria o restante do valor no dia 19 ou 20/03; QUE, o declarante aguardou até o dia 20 deste mês (março/2019) e entrou em contato com
MARCELO
;
QUE, MARCELO informou ao declarante que ele estava com um problema financeiro e que repassaria o valor em seguida; QUE, passado aquele dia, o declarante continuou cobrando, tendo verificado que
MARCELO estaria com problemas na praça e com diversas pessoas insatisfeitas no negócio de compra e venda de veículos que ele administrava
; QUE, o declarante ligou no dia seguinte para MARCELO cobrando o mesmo, e questionou a dimensão do problema financeiro que ele se encontrava, e MARCELO afirmou que estaria resolvendo, e que as pessoas estavam "queimando" o negócio dele divulgando essas informações; QUE, MARCELO então pediu ao declarante prazo até o dia 25/03 já para realizar o pagamento; QUE, no dia 25/03 o declarante notou que não foi repassado nenhum valor em conta bancária, então pediu para que seu advogado
DR. FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO
para ir até a loja; QUE, o advogado do declarante foi até a loja no dia seguinte e informou que no local haviam aproximadamente seis pessoas que estavam cobrando por valores de veículos deixados em consignação, e MARCELO pedia calma pois resolveria todas as situações; QUE, seu defensor pediu para que MARCELO indicasse onde estava o veículo, porém este não o fez; QUE, diante da situação, o declarante percebeu que poderia ter sido lesado em um negócio fraudulento; QUE, o declarante esclarece que no ato do contrato entregou o
CRLV
, manual e duas chaves do veículo; QUE, o CRV ficou com o declarante por precaução; QUE, o declarante conversou com outras vítimas que autorizaram nesse mesmo sistema, e dentre elas chama
JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA e GILBERTO GOMES JUNIOR
”

JULES ROBERTO IGNACIO DA SILVA BORTOLI
: QUE, o declarante é proprietário do veículo
I/LR DISCOVERY TD6 HSE 7, cor branca, Placa QBM1960
; QUE, o declarante conhece
MARCELO SIXTO
há aproximadamente 05 anos, e o mesmo é proprietário de uma loja que compra e vende carros de luxo, inclusive o declarante já comprou e vendeu carros para a loja, negociando algumas vezes diretamente com MARCELO; QUE, em fevereiro o declarante realizou uma viagem para o exterior, e deixou o veículo citado na loja de MARCELO, sem contrato algum, apenas com negociação de boca, para que MARCELO pudesse apresentar o veículo para possíveis compradores; QUE, o declarante tem apreciação por carros importados, e tinha contato próximo com MARCELO, e o mesmo sempre oferecia algum veículo interessante que estava na loja; QUE, quando o declarante retornou da viagem no dia
12/03/2019
, foi até a loja e viu que o veículo não estava no showroom da loja e questionou se MARCELO se tinha vendido; QUE, MARCELO disse que havia vendido o veículo e que precisava do documento de transferência; QUE, o declarante não concordou em entregar antes do pagamento, e MARCELO disse que já haviam parte dos veículos, e o declarante então pediu que aguardasse a respectiva compensação para depois transferir o bem para o declarante, e retornou para oferecer um terreno em troca, e tentou envolver outros negócios pendentes que haviam; QUE, o valor do seu veículo era de aproximadamente
R$ 400.000,00
e o terreno custava
R$ 150.000,00
; QUE, o declarante não aceitou, MARCELO então noutra data voltou a oferecer ao declarante que averbasse seu nome na matrícula de uma fazenda do sogro dele como garantia do pagamento, dizendo que precisaria de tempo para resolver uma situação financeira; QUE, após isso MARCELO deixou de atender o declarante; QUE, o declarante foi até a loja e se deparou com outras pessoas na mesma situação; QUE, até na data de ontem MARCELO ainda estava no escritório dele (
27/03/2019
), porém na data de hoje a loja amanheceu fechada, e o declarante viu que tinha vários caminhões levando os objetos/móveis da loja; QUE, o declarante esclarece que a loja está no nome da esposa de MARCELO”

CLÁUDIA MUSSONI ORTOLAN
: A declarante esclarece que conhece a pessoa de MARCELO SIXTO há aproximadamente quatro anos, quando manifestou interesse em vender um veículo, e este lhe procurou em sua residência, demonstrando boa-fé, pegou o veículo da declarante para vender; QUE, na época MARCELO e a esposa eram vendedores da loja Land Rover; QUE, desde então a declarante sempre compra e vende veículos com MARCELO, e há aproximadamente três anos MARCELO abriu juntamente com a esposa uma loja física denominada SPORTCARS; QUE, a esposa de MARCELO passou a realizar a parte financeira e MARCELO as vendas; QUE, a declarante esclarece que no ano passado realizou dois negócios com MARCELO, sendo que no início no ano de 2018 adquiriu com MARCELO na loja dele um veículo DISCOVERY TD6 HSE7 PLACA QBM1960 em nome de THAYS FERNANDA DALAVALLE pelo valor de R$525.000,00 em cinco parcelas; QUE, a declarante não realizou a transferência de propriedade, pois não estava muito contente com o automóvel e no mês de dezembro/2018 a declarante resolveu trocar o veículo, e entregou a MARCELO para nova venda; QUE, viajou a passeio e retornou em janeiro deste ano(2019); QUE, a declarante procurou MARCELO e o mesmo afirmou que teria vendido o veículo, mas começou a enrolar para realizar o pagamento, alegando estar enroscado em R$460.000,00; QUE, ocorre que a declarante também havia entregue na loja SPORTCARS no mês de ...novembro/2018 o veículo LR/EVOQUE P 240 SE PLACA QCR9976 2017/2018, pagando em troca de dois veículos sendo um Corolla e Mini Cooper equivalentes ao valor de R$230.000,00; QUE, a declarante realizou a transferência dos veículos para MARCELO, porém, MARCELO alegou que depois passaria o recibo; QUE, quando a declarante chegou das férias de janeiro, começou a cobrar MARCELO e a esposa uma posição sobre a venda do primeiro veículo e o documento do segundo; QUE, MARCELO e THAYS conhecia muita gente com grande poder aquisitivo, porém tinha poucos amigos na vida social, e esta por vezes era compartilhada com a declarante e seu esposo; QUE, a declarante notou que MARCELO estava enrolando, e começou a cobrar com mais insistência, e no início do mês de março MARCELO depositou à declarante o valor de R$130.000,00 referente aos R$460.000,00 do veículo Discovery; QUE, a declarante havia dado um veículo S10 de presente ao seu filho BRENO MUSSONI ORTOLAN de 21 anos de idade, no valor de R$167.000,00, e este ainda é seu dependente; QUE, no início do mês de março BRENO avisou a declarante que iria trocar o referido veículo por uma BMW, e pegaria um valor em dinheiro como troco, pois a caminhonete tinha um vasseu filho ficou com a BMW, porém não conseguiu pegar o recibo de transferência, e o veículo continua em nome de terceiro; QUE, durante essa semana após muita insistência da declarante e seu esposo MARCELO e THAYS foram até a residência da declarante e informaram que tiveram problemas financeiros, mas que já estavam verificando como iriam fazer, e se comprometeram em passar o recibo do veículo Evoque para a declarante; QUE, na noite anterior ao sumiço de MARCELO, ele deixou o recibo de compra e venda preenchido em nome da declarante, porém com a assinatura, a declarante descobriu que MARCELO alienou o referido veículo no banco financiador do Santander; QUE, a declarante apresenta neste documento de contrato do veículo Discovery, CRV da EVOQUE, e demais documentos a declarante irá encaminhar por e-mail; QUE, a declarante informa que não acredita que MARCELO iria sumir, pois um dia antes de fechar a loja o mesmo ainda comprava e vendia veículos na página da SPORTCARS no Instagram”

CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO
: QUE esclarece inicialmente que em quatorze de fevereiro próximo-passado, deixou seu veículo BMW 428I Cabrio de cor preta e placas QBQ-1020, na garagem “Sportcars Multimarcas”, ficando avençado com Marcelo Sixto Schiavenin, dono daquele estabelecimento, que este veículo fosse vendido pelo valor de R$ 155.000,00, ou seja, o veículo estava à venda naquele estabelecimento, mediante consignação, inclusive, a declarante entregou a Marcelo o C.R.L.V. e o C.R.V., porém, o C.R.V. não estava preenchido (estava “em branco”);
QUE, declina, ainda, que em data de seis de março do ano em curso, Marcelo manteve contato com a declarante, noticiando que havia conseguido vender o referido veículo, inclusive, Marcelo mencionou que tinha recebido parte do pagamento em dinheiro e o restante do pagamento foi feito através da entrega de um outro carro, tendo Marcelo dito que este carro também já estava vendido, portanto, Marcelo iria pagar todo o valor da venda para a declarante, isto num prazo de uma semana; QUE, ocorre que, na data aprazada, Marcelo não quitou o pagamento, por isso, a declarante passou a cobrá-lo com frequência, sendo certo que, Marcelo apenas apresentava respostas evasivas, postergando o pagamento e nunca o efetivava;
QUE, até que há alguns dias, a declarante soube que se tornou público que houve algo da mesma forma com várias outras pessoas, provocando enormes prejuízos a muitas vítimas, desta forma, a declarante registrou Boletim de Ocorrência a respeito;
QUE, a declarante tem conhecimento de que quem adquiriu seu automóvel foi a pessoa de WILLIANS MISCHUR (fone (65) 99976-0101), inclusive, falou com este indivíduo por telefone e Willians confirmou que estava na posse do veículo da declarante;
QUE, a declarante informa, ainda, que a empresa “Sportcars Multimarcas” encontra-se cadastrada em nome de THAYS FERNANDA DALVALLE, que vem a ser esposa de Marcelo;
QUE, segundo a declarante, em ocasiões pretéritas entabulou outros negócios de veículos com Marcelo, os quais transcorreram normalmente [...]”

SEVERINO JANUÁRIO DANTAS
: QUE, o declarante é proprietário da empresa TIO LINO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 05.218.796/0001-77, e possui um veículo I/M BENZ AMGGLC43 de PLACA QBS2150; QUE, no ano passado (2018), mês de novembro procurou a Garagem SPORTCARS para vender o referido veículo, e assinou um contrato de consignação com a referida loja, negociando o valor de R$340.000,00 pelo veículo diretamente com a pessoa de MARCELO SIXTO, que o declarante conhece como sendo proprietário do local; QUE, o veículo ficou até o mês de janeiro deste ano (2019), e como não houve a venda o declarante foi até a loja, entregou sua via do contrato de consignação, assinou documento de retirada do veículo e foi embora; QUE, o declarante não se recorda o dia com exatidão, mas acredita que no dia 07 ou 08 do mês de março, MARCELO ligou para o declarante informando que havia um comprador para o veículo do declarante, mas que seria usado em uma transação, e que ele pagaria o declarante, e MARCELO se comprometeu em passar o valor de R$290.000,00; QUE, naquele dia, a esposa do declarante estava em posse do veículo, então pediu para que ela deixasse o veículo na loja; QUE, no ato da entrega MARCELO não entregou nenhum documento, apenas deixaram o veículo com CRLV e chave; QUE, na segunda-feira da semana seguinte MARCELO entrou em contato com o declarante, informando que havia vendido o veículo, e que precisava da conta bancária do declarante para realizar o pagamento
para realizar o pagamento
; QUE, MARCELO disse que era para o declarante passar lá na loja para assinar um contrato, porém o declarante se recusou a assinar, até que MARCELO realmente fizesse o pagamento; QUE, MARCELO afirmou ao declarante que iria passar parte do pagamento, e pediu um prazo para que conseguisse passar o restante do valor, pois estaria resolvendo uma questão financeira; QUE, passado o dia seguinte o declarante verificou que nenhum pagamento fora realizado, e entrou em contato com MARCELO, que pediu mais um dia ao declarante para resolver a situação; QUE, o declarante aguardou mais um dia, porém MARCELO não realizou o pagamento; QUE, o declarante desconfiou e pediu para MARCELO devolver o veículo, porém este disse que já tinha entregue para uma pessoa no Estado de São Paulo; QUE, afirmou que portanto iria tentar honrar o compromisso com o declarante; QUE, em contato com um sobrinho que era conhecido de MARCELO, este disse que iria ajudar o declarante a recuperar o veículo, já que desconfiava que MARCELO estava enrolando; QUE, seu sobrinho disse a MARCELO que havia comprado o veículo, e queria que MARCELO devolvesse o veículo; QUE, MARCELO ficou de resolver a situação, mas queria um tempo para conversar com a loja que estava em posse para revender; QUE, o declarante diante das informações entrou em contato com um sobrinho morador da cidade de São Paulo/SP, para saber se o mesmo tinha conhecimento do paradeiro do veículo; QUE, ao declarante seu sobrinho encaminhou uma foto do seu veículo sendo anunciado para venda no site
OFERTA MEGA FEIRÃO WEB MOTORS
, e ligou à concessionária
CHEMARAUTO
autorizada Chevrolet, e confirmou que era um veículo de Cuiabá com o mesmo final da placa do veículo do declarante; QUE, seu sobrinho conhecia uma pessoa amiga em comum do gerente da loja de nome
LUCAS
, e entraram em contato; QUE, informaram a situação do veículo e
LUCAS
ofereceu que se assinassem um documento isentando a loja e ele de qualquer problema judicial, e que assim ele devolveria o veículo, pedindo um dia para mandar os dados e documentos para providenciarem tal documento; QUE, ocorre que logo naquela semana, MARCELO fechou a loja dele e a empresa de LUCAS parou de atender ligações do declarante ou de seus advogados; QUE, diante da evasão da empresa quanto à tratativa, o declarante resolveu tomar providências judiciais; QUE, neste ato apresenta documentos para ser juntados e se compromete em trazer os áudios trocados com seu sobrinho e com o gerente da loja”

MOISÉS GUIMARÃES PINTO
: QUE o declarante acessou o site do USADO FÁCIL e viu o anúncio da venda de um veículo RAGER ROVER de cor vermelha placa OBP 9453 pelo valor de cento e vinte e quatro e novecentos reais; QUE ligou para um homem que se identificou pelo nome de
MARCELO
e o mesmo disse que era
proprietário da garagem SPORT CAR
localizada em Cuiabá MT; QUE o declarante se interessou e fechou a negociação por cento e dezessete mil reais; QUE
MARCELO
pediu para o declarante pagar por meio de TED bancário SICOOB ou banco do brasil ou itaú; QUE o
MARCELO
informou a conta do SICOOB agência 4256 e conta 3691-9; QUE o declarante deslocou no dia 19/03/2019 para Cuiabá MT; QUE procurou
MARCELO
, mas na verdade encontrou outro vendedor por nome de
WELINGTON
; QUE fechou a negociação com
WELINGTON
e deu uma entrada de cinquenta mil reais em dinheiro; QUE voltou para JACIARA; QUE posteriormente no dia 25/03/2019 voltou novamente para Cuiabá para buscar o veículo; QUE trouxe quatro mil reais e entregou para
WELLINGTON
e restante do valor realizou TED bancário para conta do banco SICOOB em nome
NSS consultoria
agência 4256 e conta 3691-9 o valor de vinte mil reais no dia 25/03/2019 e outro TED para a mesma conta no dia 22/03/2019 o valor de vinte mil; QUE realizou outro TED ao banco do brasil conta em nome de
SPORTCAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO
agência 0046-9 e conta 66515-0 o valor de quinze mil no dia 25/03/2019; QUE o carro todavia ficou sabendo que o dono do veículo que deixou o carro à venda não era o
MARCELO
; QUE o
MARCELO
ligou para o declarante e disse que iria desfazer a negociação; Que o declarante disse que se MARCELO devolvesse o dinheiro, também devolveria o carro para o dono; Que posteriormente MARCELO sumiu e não respondia mais as mensagens”

VOLNEI FERREIRA
: QUE o declarante informa que viu um anúncio de um veículo Camaro; QUE o declarante pediu informações sobre a garagem; QUE o declarante informa que procurou saber sobre a garagem e soube que era de confiança; QUE o declarante informa que viu o anúncio no Instagram da loja Sport Cars multimarcas; QUE o declarante entrou em contato pelo telefone que estava no anúncio; QUE o declarante negociou a compra do veículo com a pessoa de
Marcelo
e
Edmilson
; QUE a pessoa de Edmilson é um intermediário da revenda; QUE o declarante informa que negociou o veículo com Marcelo; QUE o declarante tinha um contrato de compra e venda com a loja Sport Cars; QUE o declarante deu uma entrada de
R$40.000,00
reais, transferido na conta da loja; QUE no dia
09 de Março
, o declarante foi buscar o carro na loja;
QUE o declarante pagou na loja a quantia de
R$52.000,00
; QUE o declarante deu um cheque no valor de
R$28.000,00
para ser descontado no dia
09 de abril
; QUE na data de hoje os policiais e a filha da antiga proprietária do veículo foram até sua residência informar sobre a situação; QUE o declarante lembrou e na abordagem foi lhe informado que o dono da loja não respondeu o dinheiro da venda do veículo para a antiga dona; QUE o declarante informa que comprou o veículo de boa-fé; QUE o declarante informa que também foi vítima nessa situação”

BELCHIOR PRESTES DALLAGNON
: QUE o declarante é proprietário do veículo MMC/L200 TRITON 2015/2016 de cor preta, placa
FBY1419
, e ao final do ano passado (2018) procurou a pessoa de
MARCELO SIXTO
para informar o interesse de venda; QUE o referido veículo é blindado; QUE o declarante já havia realizado outros negócios na loja de MARCELO denominada
SPORT CARS
, e tinha seu contato direto com o mesmo; QUE MARCELO pediu para o declarante levar o veículo até a loja para que ele limpasse e fizesse algumas fotos para expor à venda; QUE o declarante levou o veículo juntamente com o CRLV, documentos autorizando a blindagem e com chave; QUE MARCELO disse que tinha uma pessoa interessada no veículo, e pediu uns dias para mostrá-lo ao cliente; QUE, como o declarante estava saindo de férias, resolveu deixar o veículo para buscar após a virada do ano; QUE o declarante não realizou nenhum contrato com a loja, pois tinha confiança em MARCELO, em decorrência dos negócios anteriores realizados junto à referida loja; QUE no início do ano corrente (2019), provavelmente final do mês de fevereiro, MARCELO SIXTO entrou em contato com o declarante informando que havia encontrado um comprador, mas que o mesmo desejava financiar o veículo e realizar o pagamento, e para tanto o declarante precisava preencher e assinar o documento de transferência (DUT);
QUE MARCELO informou que o cliente pagaria o valor de
R$130.000,00
pelo veículo; Que o declarante de boa-fé, assinou o documento que já estava preenchido em nome de
IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA
;
QUE
, desde então o declarante vinha cobrando
MARCELO
um posicionamento sobre o pagamento, e este começou a enrolar o declarante com promessas futuras;
QUE
, no final do mês de março deste ano, através de redes sociais e outros meios de informação o declarante tomou conhecimento do golpe que
MARCELO
havia dado na praça, e como o documento não havia sido transferido, o declarante procurou o
DETRAN/MT
para pedir uma segunda via e evitar a transferência;
QUE
, o declarante solicita que seja realizada a inserção de
restrição administrativa veicular
, para que assim também tome as providências junto à
Polícia Federal
;
QUE
, os documentos que possui foram acostados à queixa-crime, e como declarado, não foi realizado contrato de consignação”

ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA
: QUE deixou seu carro para vender uma
Range Rover Sport 2015/2016
,
placa PRK-1230
, neste mês (
março/2019
), pelo valor de
R$339.000,00
, na loja
Sportcars
, nas mãos de
Marcelo Sixto
, proprietário; QUE o declarante já havia pedido para Marcelo fazer o contrato de consignação desde fevereiro, pois já tinha interesse em vender;
QUE o declarante conhecia Marcelo há aproximadamente sete anos, quando eram vizinhos; QUE há muito tempo é cliente de Marcelo, e já teve problemas com recebimento/entrega de pagamento, mas após alguns meses Marcelo resolvia a situação e quitava com o declarante;
QUE o declarante deixou chave e CRLV, sendo que o declarante permaneceu em posse do CRV e chave reserva; QUE, passado dois dias da entrega do veículo à Marcelo, este entrou em contato com o declarante informando que conhecia possível comprador, e que a proposta era o pagamento de
R$100.000,00
e
dois cheques no valor de R$100.000,00 cada um
; QUE o declarante gostou da proposta e aceitou a condição; QUE, após aproximadamente 15 dias o declarante foi até a loja Sportcars para fazer o contrato após muita enrolação de Marcelo; QUE chegando lá Marcelo pediu para Thays, que é esposa dele, e exerce a função de financeira na loja, para realizar o contrato de consignação, e passaram os dois cheques em nome da loja Sportcars; QUE Marcelo alegou que o valor à vista não seria entregue, pois estava passando por dificuldade financeira, e estaria apenas administrando; QUE, desde março, o declarante começou a cobrar o pagamento do valor de
R$100.000,00
a Marcelo este vinha enrolando [...]; Que tomou conhecimento que Marcelo deu o tombo nos clientes através da mídia; Que após tomar conhecimento foi até o banco e disseram que os cheques da loja estavam voltando; Que após a loja fechada o declarante conseguiu ainda manter contato com Thays, que indicou que teria negociado o veículo com uma pessoa [...] em Minas Gerais [...]”

ADRIANO BEDIN
: QUE em 26/12/2018, o declarante deixou seu veículo Porsche Cayenne S, cor preta, placas FLZ4499 na empresa Sportcars de propriedade do suspeito
MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
para ser vendido; QUE o declarante negociou diretamente com MARCELO; QUE o veículo Porsche Cayenne está avaliado aproximadamente em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil Reais); QUE o declarante recebeu como valor inicial o veículo I/BMW X6XDRIVE 3.5I FG41 cor preta, placas LPM6269 avaliado aproximadamente em R$ 100.000,00 (cem mil Reais) e o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais) seria passado ao declarante; QUE o declarante afirma que também deixou o veículo BMW com o suspeito MARCELO para que também fosse vendido e o dinheiro repassado ao declarante; QUE o declarante não recebeu o dinheiro que MARCELO deveria ter pago; QUE o declarante cobrou MARCELO por diversas vezes, no entanto não recebeu; QUE em razão disso o declarante cobrou de MARCELO o documento do veículo BMW para poder transferi-lo para o nome do declarante; QUE o veículo BMW estava em nome de
FLÁVIO JOSÉ BERTIN
e o declarante realizou a transferência para seu nome em Março/2019; QUE o declarante afirma que o veículo Porsche foi vendido para a empresa
Pontes e Lacerda Comércio de Ferro e Aço CNPJ 13093642000124
; QUE o veículo Porsche foi transferido do nome do declarante para a empresa Pontes e Lacerda Comércio de Ferro e Aço, no entanto o declarante ainda não recebeu o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais); valor de R$ 100.000,00 (cem mil Reais), portanto tendo um prejuízo aproximado de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil Reais);
QUE
o declarante não sabe o que foi feito com o veículo BMW;
QUE
em 27/03/2019, através do aplicativo Whatsapp, o declarante tomou conhecimento de diversas ocorrências de estelionato por parte do suspeito MARCELO SIXTO SCHIAVENIN e empresa Sportcars;
QUE
dia 28/03/2019 o declarante tentou entrar em contato com MARCELO enviando mensagens pelo aplicativo Whatsapp, no entanto as mensagens não chegaram ao destinatário;
QUE
o declarante conseguiu conversar com
THAYS DALLAVALE
, esposa de MARCELO, e ela informou que os veículos haviam sido retirados da loja para que não fossem depredados e que assim que localizasse o veículo informaria o declarante, no entanto não retornou o contato e o declarante não conseguiu mais contatá-la;
QUE
o declarante afirma que o número de telefone que estava sendo utilizado por MARCELO é 065 99670-8899 e o que estava sendo utilizado por THAYS é 065 9915-2007;
QUE
o declarante afirma que já realizou outros negócios com MARCELO, no entanto não havia tido problemas;
QUE
o declarante tomou conhecimento por meio da imprensa de que MARCELO elaborou um documento de pedido de auto falência, alegando que deve a seus credores o valor aproximado de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de Reais) e tem um capital aproximado de 100.000,00 (cem mil Reais), sendo um veículo Mercedes Benz no valor aproximado de 70.000,00 (setenta Mil Reais) e mais o valor aproximado de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil Reais) de um consórcio do Banco do Brasil”

MOISÉS OLIVEIRA DO CARMO
:
QUE
, o declarante adquiriu o veículo
MERCEDES BENZ C200 CGI AVANTGARD 1.8 COR BRANCO 2015/2015 PLACA QBN1870
da pessoa de
EVANDRO
, porém o veículo encontrava-se em nome de
THIAGO LINHARES FERNANDES
;
QUE
, o declarante pagou o valor de
R$ 120.000,00
à vista;
QUE
, o declarante resolveu vender o veículo no início do mês de fevereiro deste ano (2019), e então ligou para
MARCELO SIXTO
, que se apresentava como proprietário da empresa
SPORTCARS
, que comprava e vendia veículos importados;
QUE
, MARCELO disse ao declarante que já tinha comprador para o veículo, e que era para o declarante levar o automóvel até o
Show Room localizado na Avenida Miguel Sutil, nº 9799
;
QUE
, no dia 06 de fevereiro o declarante deixou o veículo na loja em poder de MARCELO, e
THAYS
, que é esposa de MARCELO, digitou o contrato de consignação para o declarante;
QUE
, o declarante deixou a chave com reserva e documento de porte obrigatório;
QUE
, o declarante pegou o contrato e foi embora;
QUE
, MARCELO pediu inicialmente uma semana até o comprador vir buscar o veículo e que pagasse o valor de
R$ 120.000,00
ou o valor combinado na revenda;
QUE
, passada a primeira semana do combinado MARCELO alegou que estava aguardando o comprador efetuar o pagamento;
QUE
, o declarante esperou até a quinta-feira da semana passada aguardando pagamento, pois acreditava que realmente havia ocorrido algum imprevisto para o comprador, data em que acordou e tomou conhecimento que
MARCELO havia fechado a loja e fugido
, deixando inúmeros clientes sem seus veículos e respectivos pagamentos;
QUE
, o declarante acredita que o veículo encontra-se no
São Paulo, município de São José dos Campos
;
QUE
, o declarante solicitou para que o proprietário de direito (que está no documento) possa comparecer nesta unidade e solicitar o pedido de restrição administrativa”

MARINE MARTELLI
:
QUE
, a declarante é irmã de
MARCIANO MARTELLI
, proprietário do veículo
M. BENZ/GLA200F, 2017/2017, PLACA GFK5077
;
QUE
, seu irmão mora na cidade de
Campo Novo do Parecis/MT
, e deixou o veículo em sua posse para colocar à venda;
QUE
, a declarante com ajuda de seu noivo
VITTOR ARTHUR GALDINO
resolveu deixar o veículo na loja
SPORTCARS
, por indicação de seu noivo, que já havia realizado negócios naquela loja;
QUE
, a declarante tem conhecimento que foi entregue a chave e CRLV, porém não foi realizada a entrega do CRV;
QUE
, deixaram o veículo em consignação no dia
15 de março
, porém não realizaram nenhum contrato, e o combinado seria uma média do valor de
R$140.000,00
pela venda;
QUE
,
MARCELO
não informou à declarante ou a seu noivo sobre possível venda;
QUE
, tomou conhecimento através da imprensa sobre o fechamento da loja
SPORTCARS
, foram até o local e verificaram que o showroom estava vazio;
QUE
, após o fato a declarante tomou conhecimento que o veículo estaria em posse de
HELIO PALMA DE ARRUDA NETO
;
QUE
, a declarante conseguiu o contato telefônico de
HELIO
, sendo
(65)98111-2222
, e seu irmão e o mesmo entraram em contato com o mesmo, e este alegou que não havia entregue o veículo pois não recebeu o pagamento, e que teria adquirido o automóvel com outro veículo [...]”

DONÉRIO ALVES DE CASTRO JÚNIOR
:
QUE
, o declarante é proprietário da empresa
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
, conforme cópia do contrato social que apresenta neste ato;
QUE
, possui um veículo que está em nome de sua empresa, sendo
I/PORSCHE BOXSTER
, cor branca, placa
FHM6361
, ano/modelo
2012/2013
, que está avaliado em aproximadamente
R$285.000,00
;
QUE
, o declarante esclarece que comprou o veículo na loja
SPORT CARS
, de propriedade de
THAYS FERNANDA DALAVALLE
, porém realizou o negócio com
MARCELO SIXTO
, que também se declarava proprietário e esposo de
THAYS
;
QUE
, o declarante resolveu vender o referido veículo e deixou nas mãos de
MARCELO
na loja
SPORT CARS
no dia
14 de janeiro
deste ano;
QUE
, o declarante pediu para
MARCELO
o valor de
R$285.000,00
na venda;
QUE
, o declarante realizou um contrato de consignação que apresenta cópia neste ato;
QUE
, não se recorda ao certo, mas há aproximadamente
20 dias
, após algumas cobranças do declarante para saber se já havia negociado,
MARCELO
informou que teria vendido o veículo, e pediu a conta bancária do declarante para depósito, porém desde então
não o fez
;
QUE
, o declarante pediu os dados para preencher o recibo, porém
MARCELO não passou
, e também começou a ignorar o declarante;
QUE
, na data de ontem, o declarante foi até a loja procurar por
MARCELO
, e chegando lá encontrou um colega da cidade de
Jaciara/MT
que havia caído no mesmo golpe”

ISABEL CRISTINA FERREIRA
:
QUE
, a declarante é proprietária da empresa
ISABEL CRISTINA FERREIRA ME
, CNPJ:
18.320.522/0001-36
, e adquiriu o veículo
I/LR EVOQUE DYNAMIC P5D
,
2013/2013
,
PLACA FIU9781
há aproximadamente um ano, para tanto deu duas cartas de crédito de aproximadamente
R$50.000,00
, assumindo as demais prestações;
QUE
, o veículo estava alienado, porém já havia quitado aproximadamente
70% da dívida
;
QUE
, no mês de janeiro deste ano estava oferecendo seu veículo para venda, quando conheceram a loja
SPORTCARS
e resolveu deixar o veículo lá;
QUE
, iria vender para pagar algumas dívidas, e foi até a loja e lá conversou com a pessoa de
WELLINTON
, que se apresentou como vendedor;
QUE
, o combinado seria que passariam o valor de
R$135.000,00
e quitariam o boleto para retirar a alienação;
QUE
, a declarante assinou o documento de transferência e entregou juntamente duas chaves, manual e demais coisas do veículo;
QUE
, foi o marido da declarante que levou os objetos na ocasião ao pedido de
MARCELO SIXTO
, que se apresentou como proprietário, e afirmou que já
teria um comprador
, e que em
uma semana provavelmente o cliente pagaria o valor acordado
;
QUE
, passou a cobrar
MARCELO
, o mesmo sempre informando que seria paga na outra semana, alegando que o proprietário não teria realizado o repasse;
QUE
, com
insistência do esposo do declarante
, alegando que teriam muitos boletos de dívidas para vencer, o mesmo acabou pagando dois em nome da empresa da declarante, pagando através de TED os valores de
R$17.250,00 no dia 28/02/2019
e
R$37.500,00 no dia 22/02/2019
;
QUE
, a declarante acreditou que
MARCELO
pagaria o restante do valor, apesar dos atrasos;
QUE
, a declarante estava em viagem a
São Paulo
na semana passada quando tomou conhecimento que
MARCELO teria dado um golpe nos clientes, fechado a loja e sumido
;
QUE
, o documento de transferência estava preenchido em nome de
PAULO EDUARDO PIRES RANGEL CREDIDIO
, com município na cidade de
Guaratinguetá/SP
”

NAYARA AMÂNCIO DA SILVA MELO
:
QUE
, no dia
09/03/2019
, levou seu veículo
Camaro
, de placas
OAP-3050
, até a garagem
Sport Cars
, de propriedade de
Marcelo
, de tal;
QUE
a loja fica na
Av. Miguel Sutil
, em
Cuiabá
;
QUE MARCELO vendeu e entregou o carro para uma pessoa e não repassou nenhum valor para o declarante
;
QUE MARCELO sumiu e não deu notícias
;
QUE
, por conta própria, localizou o veículo na cidade de
Primavera do Leste
e acionou a
PM
, que
apreendeu o veículo
;
QUE não assinou nenhum documento de transferência do veículo
;
QUE
o rapaz que estava na posse do veículo acompanhou até a delegacia e disse ter comprado o veículo de
Marcelo da Sport Cars
, e feito o pagamento para
Marcelo
;
QUE
o veículo está financiado em nome da declarante e tem uma dívida junto ao banco de aproximadamente
R$90.000,00
”

IRONEI MÁRCIO SANTANA
: QUE, o declarante comparece espontaneamente nesta unidade para ser ouvido após realizar o protocolo de notícia crime no IP 284/2019 a qual culminou na restrição administrativa veicular; QUE, o declarante adquiriu um veículo
LAND ROVER I LR R ROVER SPORT SE
,
PLACA MMF8523
, com a pessoa de
KAIKO GABRIEL B. DE MAGALHÃES
, veículo este que era financiado junto ao Banco Bradesco, pagando o declarante o ágio de
R$45.000,00
e assumiu as parcelas restantes; QUE, no ano de 2018, mês de novembro, o declarante procurou a empresa
SPORT CARS
, que comprava e vendia carros de luxo para vender o veículo; QUE, lá o declarante negociou com o proprietário da loja conhecido como
MARCELO SIXTO
; QUE, o declarante pediu um ágio no valor de
R$58.000,00
e MARCELO assumiu a dívida do financiamento que restava, no valor de
R$116.226,00
, que tinha data de 15/01/2019 para quitação; QUE, o declarante realizou o contrato e deixou o veículo na loja sem recibo assinado, confiando no lojista; QUE, em janeiro de 2019 não houve a quitação do veículo, e inclusive o declarante foi cobrado pelo primeiro proprietário, que informou que o Banco estava cobrando parcelas em atraso; QUE, o declarante só assinou o recibo no mês de fevereiro/2019, após MARCELO ligar dizendo que o comprador iria na loja para quitar as dívidas do veículo e pegar o Recibo para transferência, e
o declarante acreditando na promessa, entregou
; QUE, MARCELO dava desculpas para a não quitação; QUE, o declarante chegou de pagar quatro parcelas no valor aproximado de
R$2.500,00 mensais de janeiro a abril/2019
, para não ter indisposição com o proprietário da dívida;
QUE
, após o fechamento da loja e
MARCELO SIXTO
foragir da justiça sob acusações de estelionato e apropriação indébita, o declarante foi procurado pela pessoa de
WAGNER VALDO SILVA NAVARRO
, que disse estar em posse do veículo e questionou o declarante sobre a quitação;
QUE
, o declarante esclareceu sobre os termos do contrato que estabeleceu com
MARCELO
, e que o comprador iria realizar a quitação;
QUE
, o declarante levantou que
WAGNER
tem residência no município de
Sapezal/MT
,
rua José, nº 869NW, Qd 3-4, lote 13, loteamento Água Clara 1
, onde inclusive foi notificado extrajudicialmente;
QUE
, as parcelas deixaram de serem pagas, e o declarante notificou o atual proprietário, porém não houve retorno”

HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO
:
QUE
, o declarante é administrador da empresa
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
, e possui um veículo
I.M BENZ GLA200
, 2014/2015, placa
QBQ6300
em nome da referida empresa;
QUE
, o declarante é único proprietário e o adquiriu direto da loja;
QUE
, o declarante deixou seu veículo à venda no mês de janeiro deste ano (2019) na loja denominada
SPORTCARS
, após indicações do local para venda de carros importados;
QUE
, lá procurou e negociou o veículo com a pessoa de
MARCELO SIXTO
, que se apresentou como proprietário, e ficou entabulado que o declarante gostaria de receber o valor de
R$125.000,00
pela venda do veículo, que também era blindado;
QUE
, o declarante não realizou nenhum contrato de consignação, apenas deixou o veículo no Show Room da loja;
QUE
, não deixou nenhum documento com MARCELO, apenas uma chave, ficando a chave reserva com o declarante;
QUE
, passaram-se os meses em março deste
MARCELO
procurou o declarante e comunicou que havia encontrado um comprador para o veículo, e pediu para o declarante passar a conta bancária, e o declarante entregou assim a conta bancária da empresa para que fosse realizada a pagamento;
QUE
, como o declarante não recebeu o valor pela venda do veículo, não questionou
MARCELO
, apenas acreditou que a compra não havia sido bem sucedida;
QUE
, passado uma semana da conversa do declarante com
MARCELO
, o declarante foi procurado pela pessoa de
RAFAEL
, que disse ser morador do estado de São Paulo, informando que gostaria que o declarante realizasse a transferência do veículo, pois ele teria adquirido com
MARCELO SIXTO
pelo valor de
R$105.000,00
;
QUE
, o declarante informou que não havia recebido nenhum valor como pagamento de
MARCELO
, e que não realizaria a referida transferência enquanto não recebesse;
QUE
, o declarante informa que o valor pago por
RAFAEL
estava abaixo do valor de mercado;
QUE
, após o fato o declarante procurou
MARCELO
, e este entregou um veículo
MERCEDES BENZ GLA
como garantia, porém logo após receber o veículo
MARCELO
fechou a loja e o declarante
não conseguiu realizar nenhum contato com o mesmo
;
QUE
, o declarante
não tem interesse em ficar com o veículo dado como garantia
, mas está aguardando até que a situação seja resolvida;
QUE
, o declarante procurou o proprietário do veículo que pegou que havia recebido como garantia, e este informou que também não havia recebido nenhum valor de
MARCELO
pelo veículo,
QUE
,
RAFAEL
informou ao declarante que tinha uma garagem no estado de São Paulo, e propôs ao declarante racharem o prejuízo, o que não foi aceito”

FERNANDO MAGGI SCHEFFER
:
QUE
, no ano passado, por volta do mês de setembro, o declarante, por indicação de seu cunhado, deixou três veículos Modelos: I/JAG FPACE 20 TD PRESTIG 2016/2017 de placa
QBX3464
, o veículo I/BMW X6 2011/2012, de placa
NUF6673
e o veículo I/LR EVOQUE PRESTIGE 2012/2012, placa
OAU4122
na loja de
MARCELO SIXTO
, denominada SPORTCARS;
QUE
, MARCELO também era conhecido do declarante e se apresentava como proprietário da referida loja, e já havia realizado algumas vendas de veículos para a família do declarante;
QUE
, diante da confiança, o declarante não realizou nenhum contrato de consignação, mas combinaram que MARCELO venderia o veículo modelo Jaguar de placa
QBX3464
e passaria ao declarante o valor equivalente a
R$240.000,00
;
QUE
, no mês de setembro MARCELO entrou em contato com o declarante informando que havia comprador para o referido veículo, porém iria levar para outro estado, e para tanto pediu que o declarante entregasse o recibo do veículo assinado, e assim o fez;
QUE
, o declarante realizou a entrega do documento mediante a confiança da proposta de MARCELO, que seria para realizar o pagamento em prazo de 20 a 30 dias;
QUE
, quando venceu a data o declarante pediu ao funcionário
MARCOS ANTONIO DA SILVA
verificar junto com MARCELO para saber do pagamento e este começou a "levar no bico";
QUE
, no mês de dezembro MARCELO pediu para o declarante levar o documento dos outros dois veículos, alegando que também teria conseguido vendê-los, e que o declarante precisava passar o recibo assinado;
QUE
, ao declarante MARCELO SIXTO informou que pagaria o valor de
R$90.000,00
pelo veículo modelo EVOQUE, e
R$170.000,00
pelo veículo BMW;
QUE
, MARCELO pediu um prazo, mas informou que pagava os juros na compra da BMW;
QUE
, o declarante passou os recibos assinados através de seu funcionário
MARQUINHOS
, que intermediava as vendas com MARCELO;
QUE
, desde então MARCELO não cumpriu com nenhum pagamento que fora combinado, sempre dizendo que o comprador não havia pago o veículo;
QUE
, o declarante apresenta conversas que seu funcionário MARQUINHOS tinha com MARCELO, e se compromete no prazo de dois dias apresentar um CD com alguns áudios das conversas/negociações com MARCELO SIXTO;
QUE
, o declarante acreditava que tratava-se apenas de um problema financeiro até que tomou conhecimento que MARCELO havia fechado a loja, dando "tombo" nos clientes”

MARCELO e THAYS, quando interrogados, disseram:

“
Marcelo
: QUE, perguntado ao declarante sua função na empresa SPORTCARS, informa que a mesma está em nome de
THAIS
, sua esposa, porém é o interrogado quem administra e gerencia a empresa;
QUE
, o declarante já trabalhou no ramo de vendas de veículos e abriram a empresa no de 2015 o espaço físico, sendo o CNPJ aberto no ano de 2014 em nome da esposa do interrogando
THAYS FERNANDA DALAVALLE
;
QUE
, perguntado ao declarante quando iniciou-se a situação financeira caótica que levou aos fatos, informou que no início da empresa pediram um financiamento para iniciar os trabalhos, porém, com a demora acabaram iniciando as atividades com dívidas, vez que o empréstimo demorou a ser aprovado;
QUE
, o interrogado afirma que desde há algum tempo vem vendendo na sua loja sem lucro, pois acabava realizando negócios para tampar "buraco", com o pagamento de juros e outras contas na loja;
QUE
, o interrogando descreve que acabou entrando em "uma bola de neve", na esperança de que algum empréstimo iria sair e conseguisse quitar as dívidas atuais;
QUE
, inclusive o interrogado teria buscado ajuda financeira a clientes mais próximos;
QUE
, o interrogado informa que os valores decorrentes da venda não ficou em sua posse, pois os valores que entravam era para pagar dívidas passadas, não estando com nenhum valor das vendas, pois acabou usando para quitar com alguns clientes;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo LAND ROVER PLACA QBP3015 do senhor JOEL HADDAD informa que vendeu o veículo para o cliente em Brasília de nome MARCELO, pelo valor de R$ 105.000,00, sendo que dessa importância nenhum valor foi entregue a JOEL;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo JEEP COMPASS PLACA QBJ6400 do senhor LUCIANO informa que vendeu o veículo para um lojista da cidade de Araxá/MG de nome ROBLEDO pelo valor de R$ 80.000,00 sendo que do valor não repassou nada ao proprietário LUCIANO;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo AUDI A3 PLACA QCX4381 de DIEGO LANSIERE informa que se recorda, e que foi um dos últimos veículos vendidos, que foi repassado à pessoa que não se recorda o nome, pelo valor de R$ 95.000,00 sendo que nenhum valor foi entregue ao proprietário, recorda inclusive que o veículo tinha um financiamento;

QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo DISCOVERY TD6 PLACA QBM1960, esclarece que realizava muitos negócios com JULES, e o referido veículo foi dado a JULES como garantia de uma dívida, e caso declarante quitasse JULES devolveria o CRV, porém o referido veículo foi vendido para uma empresa em SP/capital pelo valor de R$ 365.000,00;
QUE
, ainda sobre o veículo de JULES o declarante esclarece que não sabe quanto passou para quitar a dívida com JULES, pois tinha outros valores emprestado com estes, e o veículo tratava apenas como garantia;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo PORSCHE BOXTER, PLACA FHM6361, informa que foi vendido para a pessoa que não se recorda o nome, em São Paulo, através de um lojista pelo valor de R$ 260.000,00 ou R$ 270.000,00, e do valor total entregou à DORNELES R$ 140.000,00, ficando saldo a ser pago;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo RANGE ROVER PLACA OBP9453 esclarece que foi uma venda recente no valor aproximado de R$ 118.000,00 valor do qual não repassou nenhum valor para a filha de ELUSMAR CHEFE, e entregou o veículo à pessoa de MOISÉS que havia pago o valor total pelo veículo;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo BMW 4281 PLACA QBQ1020 esclarece que o combinado seria que pagaria o valor de R$ 145.000,00 à proprietária CAMILA BORGES, e vendeu o veículo por valor superior, e o interrogado teria recebido o valor de R$ 115.000,00 ficando com R$ 50.000,00 a receber de WILLIANS MICHER, porém não passou nenhum valor á proprietária;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre os negócios realizados com CLÁUDIA informa que tinha com ela uma relação de amizade, e confirma que já realizou muitos negócios com CLÁUDIA, e destes tem compromissos financeiros para quitar com CLÁUDIA;
QUE
, sobre o veículo S10 o declarante esclarece que o filho de CLÁUDIA entregou o veículo, e pegou um outro veículo BMW que era de propriedade de um cliente de SINOP, de nome MAGAYVER, que havia deixado o veículo em consignação;
QUE
, o interrogado não se recorda com exatidão o valor, mas acredita que no negócio teria que devolver aproximadamente R$ 11.000,00 para o filho de CLÁUDIA, que não realizou, e o interrogado informa também que nada pagou para MAGAYVER;
QUE
, ainda sobre os veículos de CLÁUDIA, informa que o veículo EVOQUE PLACA QCR9976, foi entregue e como pagamento recebeu dois veículos, e esclarece que CLÁUDIA tinha conhecimento da alienação;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo DISCOVERY TD6 PLACA QBM1960 que havia vendido para CLÁUDIA informa que foi entregue para o declarante vender, e foi vendido para terceira pessoa, inclusive se trata do mesmo veículo que JULES questiona a posse, e do valor o interrogado se recorda que passou R$ 130.000,00 para CLÁUDIA;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo DISCOVERY PLACA OBN7633 de propriedade de CRISTIANO DRESCH, esclarece que o mesmo é seu vizinho, e o interrogado fazia muitos negócios com ele, e CRISTIANO pegou o documento do referido veículo somente para pegar um dinheiro no banco, inclusive o declarante vendeu o veículo para LUCIANO pelo valor de R$ 140.000,00, sendo que a propriedade anterior do veículo era da própria loja;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo EVOQUE DYNAMIC PLACA FIU9781, esclarece que pagou aproximadamente metade do veículo, com transferência e pagamentos de boleto para a pessoa de DANIEL esposo de ISABEL a proprietária, e vendeu o veículo por R$ 110.000,00 para a pessoa de ALEX LEITE, intermediador da compra;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo MERCEDEZ BENZ PLACA QBN1870 esclarece que pagou aproximadamente 70% do veículo com transferência da conta de MOISÉS, e o próprio recibo de compra e venda do veículo foi entregue por MOISÉS;
QUE
, perguntado ao interrogado sobre o veículo M BENZ GLA 200F informa que recebeu o veículo de VITTOR GALDINO, em consignação, para venda no valor de R$ 135.000,00, e o veículo estava exposto no Showroom quando HELIO ARRUDA E MICHAEL MALUF e outras pessoas armadas foram até a loja do declarante duas noites antes de fechar a loja, e exigiu que o interrogado entregasse como garantia, e no caso do interrogado os mesmos tomaram o veículo como garantia à força dizendo que “ninguém sai daqui se eu não levar o veículo”, inclusive estava presente o funcionário WELLINGTON;
QUE
, essa situação também ocorreu com o veículo Hilux Toyota placa NAS6657, que foi comunicado na delegacia de Roubos e Furtos de Veículo;
QUE
, o interrogado está à disposição da justiça para os devidos esclarecimentos e inclusive apresentou os clientes para tentar fazer de forma amigável;

QUE
, o interrogado sempre informava aos clientes quando realizava a venda/negociação dos veículos ao cliente; Que os valores que entregava aos clientes eram também da comissão;
QUE
, as caixas de documentos da loja foram guardadas dentro de um veículo Jaguar, pois destruíram os armários, sendo que o automóvel foi restituído pelo interrogado ao proprietário, que não se recorda o nome;
QUE
, o interrogado não tem intenção de foragir da comarca nem de se furtar à ação da justiça;
QUE
, até o pedido de falência do seu estabelecimento comercial, todos os cheques emitidos pelo interrogando estavam sendo honrados, e após eclodiram os fatos, os cheques a vencer foram depositados antecipadamente;

QUE
, com relação ao processo que o interrogando respondeu diante à Comarca de Pato Branco, mencionado às fls. 137 esclarece que foi absolvido [...]”

Thays
: Esclarece que era responsável pela parte burocrática, como RH, administrativo, material de expediente, realizava alguns contratos de consignação, porém não participava das negociações dos veículos, não tendo conhecimento detalhado dos valores e formas de pagamento que eram estabelecidos com os clientes; Que perguntado a interrogada quando iniciaram as atividades informa que foi em 2015, e que as dificuldades iniciaram com a abertura da empresa, pois iniciaram as atividades sem capital de giro, e consequentemente com dívidas; Que o financiamento que pediram para iniciar as atividades demorou muito a sair, e isso foi um dos motivos do processo de dívidas da empresa; Que a empresa girava aproximadamente 11 milhões; Que os valores das negociações ficaram em sua posse ou de seu marido, informa que não, que os valores que recebiam era apenas para quitar dívida pretéritas, manter as despesas da loja, juris e insumos de sobrevivência; Que afirma a interrogada que não existia intenção de se apropriar dos valores que eram recebidos como pagamento; Que perguntado a interrogada se tinha a intenção de fugir da comarca informa que não; Que perguntado a interrogada se buscou meios para realizar os pagamentos dos clientes informa que sim, que inclusive já havia procurado vários bancos, porém o processo era demorado e insuficiente para quitar toda a dívida que a loja possuía [...]”

Em juízo, foram ouvidas as vítimas, JOEL, JOACI COELHO SILVA, RENATO CESAR VIANA GOMES, LUCIANO, DIEGO, JULES, DONÉRIO, CAMILA, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, ENIVALDO, IRONEI, HÉLIO, LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA, SEVERINO, ISABEL, MOISES OLIVEIRA, RENATO CONSTANTINO, FERNANDO MAGGI SCHEFFER, CLÁUDIA, BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL, GILBERTO CHECOLI, NAYARA, ELZINETE AMÂNCIO DA SILVA, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, VOLNEI, MOISES GUIMARÃES, as testemunhas, FERNANDO NABARRETE TREVISAN, THIAGO LINHARES FERNANDES, MARINE MARTELLI, VITTOR ARTHUR GALDINO, WELLINGTON CORREA, RICARDO FOGAGNOLI, ASSIS GURGAZ NETO, LORENA CRISTHIAN BEZERRA DE PAULA, FABRÍCIO MEIRELES LIMA e HÉDIO TADEU CARLOTO.

A perspicaz juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Silvana Ferrer Arruda, após meticulosa avaliação do vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, constatou a presença de elementos bastantes para condenar os recorrentes, afastando, por sua vez, a alegada carência probatória.

Para evitar tautologia e alongamento excessivo desta decisão, adoto,
quando à prova oral produzida em juízo
, os fundamentos expostos na bem lançada sentença,
verbis
:

“
[1] Ao ser inquirido judicialmente, a
vítima

JOEL HADDAD E FAGUNDES
declarou que
entregou o seu veículo
DISCOVERY 2015, placas QBP-3015, para o acusado Marcelo vende-lo. Este, por sua vez,
sem informá-lo, vendeu o carro do declarante para uma pessoa da cidade de Brasília e não lhe repassou qualquer valor
. Acrescentou que
suportou um prejuízo de cerca de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)
. Por fim,
disse que o acusado Marcelo e a acusada Thays trabalhavam juntos na empresa Sportcars
.

[2] A
vítima

RENATO CESAR VIANNA GOMES
, ao ser inquirido judicialmente, disse que no ano de 2018
deixou o seu veículo
MERCEDEZ BENZ 2015/2016, placas KRL-7787,
a fim que fosse vendido na loja do acusado Marcelo
, e que diariamente o indagava sobre a existência de algum negócio. Declarou que no ano de 2019 foi até a loja do acusado, na qual
foi informado por um funcionário que o seu veículo havia sido levado para a Cidade de Belo Horizonte
. Ao contatar o acusado
Marcelo, este informou que o seu carro havia sido vendido, e que passaria o seu dinheiro, o que nunca aconteceu
. Após pesquisas, tomou conhecimento de que o seu carro havia sido comprado por uma revenda situada na Cidade de Belo Horizonte, manejando uma ação judicial para tentar reaver o bem, sem êxito,
experimentando um prejuízo no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
. Por fim, disse que a acusada
Thays era a responsável pelos contratos e demais papéis
.

[3] a
vítima

LUCIANO ANDRE VIRUEL MARTINEZ,
ao ser inquirido judicialmente, relatou que
deixou o seu veículo
JEEP COMPASS 2016/2017, placas QBJ-6400,
para o acusado Marcelo vender
, pelo valor de R$90.000,00 (noventa mil reais). Certo dia o declarante foi contatado pelo acusado, o qual informava sobre a existência de um comprador de seu veículo,
levando o depoente a preencher o documento do carro, mas não procedendo ao reconhecimento de firma
. Como
o acusado não repassou para o declarante qualquer montante pela venda
, este, por seus próprios meios,
descobriu que o seu carro havia sido vendido para uma pessoa residente na cidade de Brasília
/DF, a quem procurou pessoalmente e resolveu o problema. Todavia, ainda assim
teve um prejuízo financeiro de cerca de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
. Por fim, disse, ao que parecia, que o acusado
Marcelo seria encarregado da parte comercial do estabelecimento, enquanto a acusada Thays pela parte financeira
.

[4] a
vítima

DIEGO BARBOSA LANZIERI
relatou que
levou o seu veículo
AUDI A3, 2017/2018, placas QCX-4381,
para vender na loja do acusado Marcelo
, sendo oportunamente combinando os valores e a comissão pela venda. Tempos depois o acusado Marcelo ligou para o depoente e informou que havia um comprador interessado em seu veículo, e se o réu poderia receber uma caminhonete no negócio.
O acusado Marcelo não repassou o dinheiro para o depoente
, sempre postergando esse acerto. Posteriormente, o declarante
tomou conhecimento de que o seu veículo havia sido vendido para uma pessoa de Rondonópolis
, com o qual fez um acordo extrajudicial e recebeu certa quantia. Todavia, ainda assim,
suportou um prejuízo de cerca de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
. Por fim, disse que
a acusada Thays gerenciava a loja, de modo que sempre estava no local
.

[5] a
vítima

JULES ROBERTO IGNÁCIO DA SILVA BORTOLI
informou que pretendia vender o seu veículo LAND ROVER, BRANCA, placas QBM-1960, pelo valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Como já havia realizado outras negociações com o acusado Marcelo, deixou o carro na loja para ele vender
. Ato seguinte, o depoente soube pelo acusado sobre a existência de uma pessoa interessada na aquisição de seu carro, a qual pagaria a quantia de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Como a vítima estava com viagem marcada, deixou o recibo do veículo preenchido com a sua secretária, e na hipótese do negócio ser concretizado, orientou sua funcionária a enviar o referido documento para o acusado. Ao retornar de viagem, e
pelo fato de não haver notícias sobre a concretização ou não da venda, o depoente foi até a loja do acusado, quando então tomou conhecimento de que o seu carro havia sido enviado para a Cidade de São Paulo
. Fez saber o depoente que o
seu carro não foi recuperado, levando um prejuízo de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)
. Por fim, acrescentou que o acusado
Marcelo seria a pessoa responsável pelos esclarecimentos técnicos dos carros, ficando confiado à acusada Thays as questões documentais
.

[6] A
vítima

DONÉRIO ALVES DE CASTRO JUNIOR
disse em juízo que
levou o seu veículo
PORSHE BOXTER, placas FHM-636,
na loja do acusado Marcelo para ser vendido
. E que
este vendeu o seu automóvel e não repassou o valor da venda
, sempre dizendo que o comprador estava com dificuldades para levantar o dinheiro do pagamento. Então, a vítima ajuizou uma ação de busca e apreensão, por meio da qual recuperou o
seu carro, que estava com uma pessoa no Estado de São Paulo
. Todavia, ainda, assim,
teve um prejuízo de R$80.000,00 a R$100.000,00
. Por fim, disse que a acusada
Thays era quem assinava todas as documentações referentes à empresa, que, aliás, estava em seu nome
.

[7] a
vítima

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER
declarou que o seu funcionário
levou o veículo
de propriedade do declarante, marca LAND ROVER, placas OBP-9453,
na loja do acusado Marcelo, a fim de fosse vendido
pelo valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais).
Não obstante a venda do veículo tenha sido concretizada, o acusado não repassou quaisquer valores para o depoente
, o qual, posteriormente, acabou realizando um acordo com o comprador e recebendo a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), transferindo para ele a documentação. Por fim, disse que
suportou um prejuízo de R$70.000,00 (setenta mil reais)
.

[8] A
vítima

CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO
relatou em juízo que pegou o veículo BMW 428, Cabrio, placas QBQ-1200, em uma transação e tinha a intenção de vendê-lo. Então, por orientação de seu sócio,
levou o veículo até a loja Sportcars, de propriedade do acusado Marcelo, o qual se prontificou de vendê-lo e repassar o dinheiro a depoente
. Porém, contrariando o que havia sido acordado, o acusado
Marcelo vendeu o seu carro e nunca repassou qualquer quantia
, mesmo diante insistentes cobranças da depoente. Por sua conta própria conseguiu descobrir que o seu carro havia sido vendido para a pessoa de Willians Michu, com o qual realizou contato e conseguiu reaver o seu automóvel. Não sofreu prejuízo financeiro. Tomou conhecimento de que o acusado Marcelo havia se mudado da Cidade de Cuiabá/MT.

[9] a
vítima

ISABEL CRISTINA FERREIRA
disse que
o acusado Marcelo se comprometeu a realizar a venda de seu veículo
EVOQUE DYNAMIC PSD, placas FIU-9781, pelo valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), e que
logrou receber apenas parte do pagamento devido
. Posteriormente, o comprador do carro entrou em contato com a vítima, ocasião em que fizeram um acordo, mas, ainda assim,
teve um prejuízo de cerca de R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

[10] a
vítima

MOISES OLIVEIRA DO CARMO
declarou que
o acusado Marcelo se prontificou em vender o seu veículo
MERCEDEZ BENS C 200, placas QBN-1870, pela quantia de 120.000,00 (cento e vinte mil reais), realizando, para tanto, um contrato de compra e venda. Apesar de o negócio ter sido concluído e devidamente formalizado pelo acusado Marcelo,
apenas parte do valor apurado com a venda
, qual seja, R$40.000,00 (quarenta mil reais),
foi repassada ao depoente
, cujo remanescente, segundo informado pelo réu, deveria ser pago posteriormente, por meio de um financiamento a ser levado a efeito pelo comprador. Posteriormente, a pessoa que comprou o carro do depoente, então residente na Cidade de São Paulo, entrou em contato com a vítima, solicitando a sua transferência. Diante do emaranhado, as partes realizaram um acordo, tendo o depoente desembolsado o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para reaver o seu veículo,
resultando num prejuízo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

[11] a
vítima

SEVERINO JANUÁRIO DANTAS
disse que
o acusado Marcelo entrou em contato, solicitando que o depoente levasse o seu veículo
MERCEDEZ BENS AMGGLC43, placas QBS-2150,
até a sua loja, pois teria um comprador interessado
. No dia seguinte o acusado Marcelo ligou para o depoente e disse que o comprador havia oferecido a quantia de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) pelo carro, o que foi aceito pelo depoente. Então
o acusado pediu os dados bancários da conta da vítima para fosse realizado o depósito da primeira parte
, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
o que nunca foi realizado
, mesmo após 03 dias de espera. Diante da situação, o depoente realizou diligências e logrou êxito em
descobrir que o seu carro estava no Estado de São Paulo
, motivo pelo qual ajuizou uma ação de busca e apreensão, e assim pode reaver o seu bem. Por fim, disse que
teve um prejuízo de cerca de R$100.000,00 (cem mil reais)
.

[12] A
vítima

ADRIANO BEDIN
disse na fase judicial que
deixou o seu veículo
PORSCHE CAYENNE, placas FLZ-4499,
para o acusado Marcelo vendê-lo
pelo valor de R$220.000,00. Como
o acusado vendeu o automóvel e não repassou o valor correspondente da venda
, a vítima pediu que ele lhe desse outro carro. Então, o acusado passou à vítima, documentalmente, o veículo BMW X6, ANO 2009/2010, placas LPM-6269, o qual jamais foi, de fato, entregue,
suportando um prejuízo no montante de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) a R$200.000,00 (duzentos mil reais)
. Por fim, disse que
o acusado Marcelo fazia a parte comercial, enquanto a acusada Thays cuidava da parte financeira
.

[13] A
vítima

RENATO CONSTANTINO DE MENDONÇA BRESSAN
declarou em juízo que
realizou a transferência do valor de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para o acusado Marcelo
, referente à compra de um veículo AUDI S3, COR VERMELHA, ano 2016,
cujo bem nunca foi entregue
. Disse que como não sabia o nome ou telefone do vendedor do veículo, não foi possível entrar em contato com ele.
Acrescentou que a acusada Thays cuidava da parte financeira, enquanto as demais transações eram realizadas com o acusado Marcelo
.

[14] A
vítima

HELIO PALMA DE ARRUDA NETO
declarou na fase judicial que
deixou o seu veículo
MERCEDEZ BENS GLA 200, placas QBQ-6300,
na loja do acusado Marcelo para ser vendido
, pela importância de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Passado um mês, o acusado o informou que possuía um comprador do interior de São Paulo, e se poderia enviar o carro para ele, o que foi autorizado. Tempos depois
recebeu uma ligação do acusado, pedindo que a vítima informasse a conta, para que o comprador pudesse realizar o pagamento, o que não nunca ocorreu
. Então, para reaver o seu veículo, a vítima ajuizou uma ação de busca e apreensão e, posteriormente, fez um acordo com o comprador.

[15] da
vítima

ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA
, o qual relatou que o seu veículo LAND ROVER, placas PRK-1230, estava na oficina “auto artes”, e que
o acusado Marcelo entrou em contato com o depoente indagando lhe sobre a possibilidade de levar um comprador para apenas ver o veículo
, o que foi aceito. Contrariando ao que havia sido autorizado,
o acusado, sem o consentimento do depoente, retirou o carro da oficina e realizou a sua venda
. Pondera o depoente que após ter ido à oficina “auto artes” tomou conhecimento de que o seu veículo havia sido retirado do local, vindo também saber posteriormente
que o acusado Marcelo havia vendido o seu veículo
. Então, ao exigir explicações do acusado
Marcelo, este disse que havia vendido o seu carro e recebido um veículo da marca Mercedes
como parte do pagamento, sendo que o restante do valor ainda não havia sido pago pelo comprador. Diante da situação, o acusado
Marcelo entregou ao depoente 03 (três) cheques, perfazendo um total de R$100.000,00 (cem mil reais), os quais nunca foram honrados
. Disse que pelo fato de
a acusada Thays ter mencionado o nome da pessoa

para quem o veículo do depoente foi vendido
, ajuizou ação judicial e logrou êxito em recuperá-lo. Por fim,
disse ter tido um prejuízo de cerca de R$100.000,00 (cem mil reais)
, devido à depreciação do veículo e custas e despesas processuais.

[16] a
vítima

GILBERTO CHECOLI
narrou que
vendeu o seu veículo
BMW X6, placas AWU-1550,
ao acusado Marcelo
, pelo valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
dividido em três vezes
, sendo entabulado inclusive um contrato de compra e venda. Desse montante,
recebeu apenas a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), arcando com o prejuízo do valor remanescente.
Posteriormente, o depoente ajuizou uma ação em desfavor da pessoa que havia adquirido o carro do acusado Marcelo. No entanto, posteriormente, o comprador conseguiu uma reintegração de posse, e o ofendido teve que devolver o veículo a ele. Finalizou dizendo que
a acusada Thays fazia a parte de contrato, enquanto o acusado seria o responsável pelas demais negociações
.

[17] a
vítima

JUVENAL PEREIRA
relatou que
entregou o seu veículo
INFINITY, placas FBX-0050,
para o acusado vender
, pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Posteriormente, o depoente foi contatado pelo acusado Marcelo, o qual informou que havia um comprador para o seu carro, necessitando que o depoente assinasse a documentação de transferência, a fim de que o comprador pudesse realizar o financiamento, então procedendo nos termos da solicitação. Como forma de pagamento,
o acusado entregou três cheques ao depoente, porém logrou êxito em realizar a compensação de apenas um deles
, no montante de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais),
arcando com um prejuízo de R$ 87.000,00
(oitenta e sete mil reais). Por fim, disse que todas as
suas tratativas foram realizadas com o acusado Marcelo, mas viu a acusada Thays na loja por pelo menos duas vezes
.

[18] a
vítima

FERNANDO MAGGI SCHEFFER
fez saber que
deixou para serem vendidos na loja do acusado Marcelo os veículos
JAGUAR, BMW, e LAND ROVER, todavia
não repassou qualquer valor
. Declarou, inclusive, que
o acusado convenceu o declarante a assinar os recibos de venda
dos veículos, sob o argumento de que teria que enviar os veículos para outros estados, nos quais haveria maior facilidade de realizar as suas vendas. Por fim, disse que
teve um prejuízo de cerca de R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
.

[19] A
vítima

NAYARA AMÂNCIO DA SILVA MELO
disse em juízo que
o acusado Marcelo entrou em contato com ela, dizendo que tinha um comprador para o seu veículo
CAMARO, de cor amarelo, placas OPA-3050, pela quantia de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), e que se tivesse interesse teria que levar o veículo até a sua loja. Então, a vítima
pediu ao seu ex-marido para levar o carro até a loja do acusado, e a partir de então o seu bem desapareceu
. Em continuidade, por seus meios, a vítima descobriu que o
seu veículo havia sido vendido para uma pessoa da Cidade de Primavera do Leste
, então foi até lá e conseguiu recuperá-lo. Todavia, o comprador ajuizou uma ação e conseguiu realizar o bloqueio judicial do veículo que perdura até hoje. Informou que teve custos com advogados, transportes e ainda não pode vender o carro, já que está com bloqueio judicial,
totalizando um prejuízo de R$20.000,00 (vinte mil)
. Por fim, disse que
a questão de valores foi acordada com o acusado Marcelo, enquanto que a acusada Thays ficava encarregada dos contratos
.

[20] a
vítima

BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL
relatou que
deixou o seu veículo
L200 TRITTON, placas FBY-1419,
com o acusado Marcelo
, para ser vendido pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), todavia
nunca recebeu qualquer valor pela venda
. Então, ao entrar em contato com o acusado, este disse que o comprador teve um problema, e que precisaria fazer um financiamento para pagar o veículo; para tanto,
o depoente teria que assinar o DUT do veículo, o que foi feito. Porém, antes que pudesse receber qualquer pagamento pela venda de seu veículo, a loja do acusado fechou
. Então, a vítima cancelou o DUT, mas ainda assim,
não recuperou o seu carro
,
tampouco recebeu qualquer importância pela venda
, suportando um
prejuízo de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais)
.

[21] A
vítima

MOISES GUIMARÃES PINTO
disse em juízo, que
realizou a compra do veículo
LAND ROUVER, PLACAS OBP-9453,
na garagem do acusado
MARCELO,
pagando a quantia de R$117.000,00
(cento e dezessete mil reais), sendo R$ 50.000,00 em espécie, e o restante por meio de transferência bancária. E que
logo no dia seguinte após a compra do veículo, o acusado entrou em contato com a vítima, dizendo que precisava devolvê-lo, em contrapartida devolveria o dinheiro
. Diante da situação,
o depoente se deslocou até a loja do acusado
, onde estavam presentes o Sr. Elusmar Maggi, seu filho, e advogados, bem como os advogados do acusado MARCELO,
sendo informado por este último que teria que entregar o veículo e que receberia o seu dinheiro de volta
.
Como o depoente não recebeu nenhum dos valores pagos
entabulou um acordo diretamente com a pessoa de Elusmar Maggi, verdadeiro proprietário do veículo, para o qual pagou a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), e assim resolveram o problema, sendo o carro efetivamente transferido para o seu nome.

[22] A
vítima

CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN
relatou em juízo que em três ocasiões sofreu prejuízos com negociações realizadas junto aos acusados. Na primeira situação,
a depoente adquiriu um veículo
Land Rover Evoque,
sendo parte do pagamento feita mediante a entrega de um carro de sua propriedade, e o restante pago em dinheiro
. Todavia, ao finalizar o pagamento e solicitar o recibo, percebeu que
o veículo ora adquirido, apesar de estar em seu nome, estava alienado junto ao Banco Aymoré
. Fez saber que quando realizou a negociação do veículo, este não possuía alienação, a qual
foi realizada pouco tempo após virem à tona os problemas financeiros da empresa
. Diante disso, a depoente
suportou um prejuízo de R$ 230.000,00
. A segunda situação aconteceu com
o filho da declarante, o qual foi até a loja dos acusados e trocou a sua caminhonete por um veículo
BMW, devendo
os acusados retornar para ele certa quantia em dinheiro, o que não ocorreu
. A
camionete foi vendida e não houve o repasse do dinheiro
. Além disso, o veículo BMW adquirido foi devolvido porque o acusado não foi capaz de fornecer o documento. Posteriormente, para reaver a caminhonete, a depoente fez um acordo com o seu atual proprietário,
suportando um prejuízo de R$ 70.000,00.
Já a terceira situação se refere ao veículo Discovery, blindado, que
a depoente deixou na loja dos acusados para ser vendido
, e que
até a presente data não recebeu qualquer valor
, suportando um
prejuízo de R$ 525.000,00.
Por fim, acrescentou que
enquanto o acusado Marcelo realizava as negociações, a acusada Thays era responsável pelas questões administrativas
.

[23] A
vítima

IRONEI MARCIO SANTANA
relatou que
deixou o seu veículo
LAND ROVER, placas MMF-8523,
com o acusado Marcelo, para que fosse vendido
. Salientou que
entabulou um contrato de compra e venda
com a empresa Sportcar, pelo qual se obrigava a transferir para si as parcelas remanescentes do consórcio, ou quitá-lo. Posteriormente,
foi realizada a venda do veículo para uma pessoa da Cidade de Sapezal/MT
, devendo o pagamento, segundo o acusado Marcelo, ser realizado em duas partes,
sendo recebido pela vítima apenas o valor da entrada
. Além disso,
os réus venderam o veículo como se este fosse quitado, mas se descobriu posteriormente que as parcelas do financiamento permaneceram em aberto
. Acrescentou que
foi processado pelo comprador do veículo
, sob o argumento de que a vítima teria praticado uma fraude,
sendo, inclusive, obrigado por decisão judicial, a pagar algumas parcelas do consórcio
. Por fim, disse que
suportou um prejuízo de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais)
, entre despesas cartorárias e judiciais.

[24] O
ofendido

LUCIANO MONEIRO REIS
declarou na fase judicial que
comprou o veículo
LAND ROVER DISCOVERY SE, placas OBN-7633,
do acusado Marcelo, e, para tanto, deu como pagamento, uma camionete hillux e três cheques
. Uma vez
quitado os cheques, o acusado Marcelo devia realizar a transferência do veículo adquirido, porém ficou sabendo posteriormente que dito bem foi transferido documentalmente para outra pessoa
. Então, por meio de uma ação judicial, obteve uma liminar conferindo a posse do veículo ao depoente. Por fim, disse que
teve prejuízos
com custas judiciais, advogado, dentre outros,
perfazendo um total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) reais
.

[25] Por sua vez, a
vítima
V
OLNEI FERREIRA
, que reside na Cidade de Primavera do Leste, relatou que o veículo CAMARO, de placas OAP-3050, estava anunciado no site usado fácil, então,
entrou em contato com o acusado Marcelo, o qual solicitou um sinal para assegurar a compra, sendo adiantado o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais)
, numa quinta-feira. Posteriormente, em um final de semana, a
vítima se deslocou até a loja, situada em Cuiabá, onde realizou o pagamento de mais R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), além de repassar um cheque pré-datado para 30 (trinta) dias, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
. Explicou que na oportunidade
o acusado solicitou ao depoente o prazo de 30 dias, necessário à liberação do gravame
incidindo sobre o veículo adquirido, o qual estava alienado. Porém,
antes do decurso do prazo solicitado pelo acusado, a vítima foi surpreendida pela polícia, bem como pela filha da dona Elzinete e seu marido, dizendo que ele deveria levar o veículo à delegacia, ou seria preso
. Declarou que por ter ficado confuso com a situação,
entregou o veículo na delegacia
, o qual, posteriormente, foi entregue à sua antiga proprietária. Diante do ocorrido,
a vítima sustou o cheque entregue ao acusado, mas, ainda assim, ficou sem reaver os valores já pagos e sem o carro
. Não soube informar se a proprietária do veículo ficou sem receber os valores que o depoente pagou para o acusado. Por fim, disse que
quando assinou o contrato na loja Sportcars, estavam presentes o acusado Marcelo e a acusada Thays, tendo esta, inclusive, assinado o documento contratual
.

[26] A
testemunha

HEDIO TADEU CARLOTO
, por ocasião de sua inquirição judicial, disse que
os acusados possuíam um débito elevado com a Regescap, e que na ocasião eles deixaram um carro Fiat 500
, e que ficou surpreso quando toda a situação foi revelada. Fez saber que
várias pessoas se deslocaram até a Sportcars para rever os carros levados pelo acusado Marcelo, não sendo na ocasião permitido retirá-los
. Esclareceu que não houve qualquer apropriação de sua parte em relação a veículos deixados em seu estabelecimento pela Sportcar, o que de fato ocorreu é que
o acusado não pagou pelos serviços e pelas peças por ele adquiridas, num montante de R$36.000,00
.

[27] A
testemunha

JOACI COELHO DA SILVA
relatou em juízo que todas as negociações concernentes à compra de carros eram realizadas por seu marido Renato, por isso não sabe detalhes do ocorrido. Desse modo
apenas sabe informar que não recuperaram o veículo
MERCEDEZ BENZ 2015/2016, placas KRL-7787.

[28] Quando inquirida em juízo, a
testemunha

WELLINGTON CORREA
disse que
era funcionário da Loja Sportscars
, sendo o responsável pela parte de mídia, site, fotos, além de ajudar na organização do pátio da loja. Especificou que
ao acusado Marcelo cabia realizar a venda dos carros, enquanto a acusada Thays era a responsável pela parte administrativa
. Por fim, disse que no último dia em que a loja esteve aberta, muitos clientes foram até o local para buscar os carros deixados para serem vendidos.

[29] Em juízo, a
testemunha

FERNANDO NABARRETE TREVISAN
disse conhecer o acusado, já tendo feito inclusive negócios e viagens com ele. E que ele manifestou o desejo de morar nos Estados Unidos.

[30] A
testemunha

THIAGO LINHARES FERNANDES
disse na fase judicial que
havia realizado a venda de um veículo para uma pessoa, a qual posteriormente o negociou com a pessoa de Moisés, sem, contudo, realizar a transferência documental
. Então, em certa ocasião foi procurado por Moisés, que solicitou ao depoente que fizesse o bloqueio do documento, porque
dito comprador havia vendido o carro para a Loja Sportcar, não recebendo os valores do negócio
.

[31] a
testemunha

VITTOR ARTHUR GALDINO
disse que
havia indicado a loja do acusado para o seu cunhado Marciano fazer a negociação de um carro. E que ao tomar conhecimento acerca do ocorrido, imediatamente se dirigiu até a loja Sportcar, porém não encontrou o veículo de seu cunhado
. Na oportunidade, o estabelecimento parecia ter sido saqueado. Então, por meio de diligências próprias,
o depoente descobriu que o carro de seu cunhado havia sido vendido para a pessoa de Helio
. Ao entrar em contato com Helio e
expor que os acusados haviam vendido o carro de seu cunhado, sem lhe pagar qualquer quantia, ele amigavelmente o entregou
. Por fim, disse que
enquanto o acusado MARCELO tinha a função de realizar as negociações de venda, a acusada THAIS administrava o local
.

[32] A
testemunha

MARINE MARTELLI
, irmã da vítima Marciano, disse que não participou das negociações,
apenas tomando conhecimento de que o carro dele havia desaparecido
. Então

Vittor, o marido da depoente, logrou êxito em localizar o veículo e reavê-lo.

[33] A
testemunha
de defesa,
RICARDO F. FERRAZ
, ouvida em juízo, disse que nunca realizou compra ou venda de carros com os acusados, apenas organização de eventos. Em relação ao saque ocorrido na loja Sportcar, disse não saber detalhes porque estava

em viagem para a Cidade de São Paulo. Por fim,
disse que ficou sabendo que o acusado pagou alguns clientes, mas não sabe informar nomes
.

[34] a
testemunha
de defesa
ASSIS G. NETO
disse que era amigo dos

acusados, com os quais já havia realizado negócios e tudo ocorreu perfeitamente. Por fim, disse que tomou conhecimento quanto ao ocorrido por meio da imprensa.

[35] a
testemunha
de defesa
FABRÍCIO MEIRELES
disse em juízo que

é amigo dos acusados há mais de 20 anos, e que os negócios anteriormente realizados com eles sempre foram concretizados. Fez saber que após tomar conhecimento de que a empresa Sportcar havia sido saqueada,
conversou com o acusado, que confessou estar passando por dificuldades financeiras
.

Por fim,
não soube dizer se credores foram pagos, ou mesmo se estavam pressionando os

acusados a pagar suas dívidas
.

[36] a
testemunha
de defesa
LORENA BEZERRA
disse que conhecia os acusados, porém nunca havia feito negócios com eles. Por fim, disse que
não ter conhecimento de que os acusados estavam passando por dificuldades financeiras
.

[37] o
acusado

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
negou a prática dos crimes
a ele atribuídos nesta ação penal. Com relação ao crime de apropriação indébita, praticada
contra a vítima JOEL HADDAD E FAGUNDES, disse que, na realidade, pegou o carro dele para vender
, acordando o prazo de entrega e o valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil) reais. No entanto,
como o negócio ocorreu na época do fechamento da loja, justificou a impossibilidade de realizar a quitação do débito junto à referida pessoa
. No que tange ao crime de apropriação indébita praticado
contra a vítima RENATO CESAR VIANNA GOMES e sua esposa JOACI COELHO DA SILVA
, disse que, de fato,
realizou a negociação do veículo
MERCEDEZ BENZ 2015/2016, placas KRL-7787, que
foi enviado à Cidade de Belo Horizonte
. Esclareceu, inclusive, que
no intuito de solucionar o problema, ofereceu à vítima, um terreno que possuía, que não foi aceito
. Quanto à acusação do crime de apropriação indébita
contra a vítima LUCIANO ANDRÉ VIRUEL MATINEZ, admitiu que realizou a negociação de um carro
JEEP COMPASS 2016/2017, placas QBJ-6400, e que apesar de alguns atrasos, ainda estava conseguindo honrar os seus compromissos. Todavia,
após a sua situação da financeira se tornar pública, e os clientes retirarem os seus veículos de sua loja, não foi mais capaz de manter seus compromissos
. Em continuidade, no que se refere ao crime de apropriação indébita sofrida
pela vítima DIEGO BARBOSA LANZIERI
, proprietário do veículo AUDI A3, 2017/2018, placas QCX-4381, afirmou que, de fato,
realizou a negociação deste carro, todavia não foi capaz de honrar o seu pagamento
. Sobre o crime de apropriação indébita sofrido pela
vítima JULES ROBERTO IGNÁCIO DA SILVA BORTOLI
, proprietário do veículo LAND ROVER, BRANCA, placas QBM-1960, narrou que
dito automóvel na realidade não pertencia ao ofendido
. Esclareceu que a
referida vítima seria proprietária de uma empresa de empréstimos
, e que
o veículo acima referido foi transferido pelo interrogado ao ofendido apenas documentalmente, como forma de garantir um empréstimo então entabulado entre as partes
, o qual
não foi capaz de quitar
. Em continuidade, no que concerne ao crime de apropriação indébita sofrido pela
pessoa de DONÉRIO ALVES DE CASTRO JUNIOR
, proprietário do veículo PORSHE BOXTER, placas FHM-6361,
admitiu ter negociado o veículo pertencente ao ofendido, honrando inclusive mais da metade dos valores a ele devidos
. Entretanto,
não foi capaz de pagar todo o montante
que devia a ele. Com relação à apropriação indébita do veículo LAND ROVER, placas OBP-9453, da
vítima ELUSMAR MAGGI SCHEFFER
, disse que
realizou a negociação de seu veículo, e que o pagamento da venda não foi entregue ao ofendido
, justamente porque à época o interrogado não estava mais conseguindo honrar com seus compromissos. Já com relação
à vítima CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO
proprietária do veículo BMW 428, Cabrio, placas QBQ-1200, vitima do crime de apropriação indébita, relatou que,
de fato, iniciou a negociação de seu veículo, todavia, diante dos acontecimentos que cominaram com o fechamento de sua empresa, não foi capaz de concluí-la
. Com relação
à vítima CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN
, esclarece que repassou a ela o veículo modelo/Evoque, assim como a quantia de R$130.00,00 (cento e trinta) mil reais, como pagamento pela venda do carro LAND ROVER DISCOVERY, placas QBM-1960, de propriedade dela.
Explicou o interrogado que o veículo entregue à vítima (modelo/Evoque) como parte do pagamento ainda estava financiado, e ele se responsabilizou pela continuidade do pagamento das parcelas
. Por fim,
disse que possuía outro negócio de venda de carros em sociedade com a referida vítima, cuja empresa ficaria totalmente para ela com forma de pagamento daquilo que a devia
. Em continuidade, disse que em relação ao crime de apropriação indébita em face
à vítima ISABEL CRISTINA FERREIRA
, proprietária veículo EVOQUE DYNAMIC PSD, placas FIU-9781,
admitiu que repassou a ela apenas parte dos valores referentes à venda do carro em questão, pois não teve condições de realizar a sua quitação
. Disse, ainda, que não se recordava dos valores, pois se tratava de uma cliente nova, com a qual não teve muito contato. Com relação ao crime de apropriação indébita que vitimou a
pessoa de MOISES OLIVEIRA DO CARMO
, proprietário do veículo MERCEDEZ BENS C200, placas QBN-1870, disse que
de fato adquiriu o veículo dele e não o pagou
. Fez saber que um outro veículo entraria no negócio, porém, por algum motivo,
nunca chegou de entrega-lo para o interrogado
. Quanto ao crime de apropriação indébita contra a
vítima MARCIANO MARTELLI
, disse, inicialmente, que o seu veículo MERCEDES estava exposto na loja do interrogado para a venda. Certo dia,
a pessoa de Hélio, com a qual o interrogado possuía outro negócio, foi até o seu estabelecimento, exigindo a entrega de algum veículo para saldar a dívida existente com ele, sendo então entregue o carro de Marciano
. Posteriormente, ficou sabendo que entraram em acordo. Em relação ao crime de apropriação indébita em face
à vítima SEVERINO JANUÁRIO
, dono veículo MERCEDEZ BENS AMGGLC43, placas QBS-2150,
admitiu ter realizado a venda do automóvel, e que não conseguiu repassar para ele o valor devido
. Já naquilo que se refere ao crime de apropriação indébita praticado contra a
vítima ADRIANO BEDIN
, disse que eles
trabalhavam em parceria comprando e vendo veículos conjuntamente, repartindo o lucro
. Especificamente com relação ao veículo PORSHE CAYENNE, placas FLZ-4499, disse que tal
veículo foi comprado pelo Sr. Adriano, porém dito bem foi posteriormente vendido a terceiro
por cerca de cerca de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil). Diante disso,
o interrogado, como forma de pagamento, repassou à citada vítima o automóvel BMW/Modelo X6, e outra parte em dinheiro
. Em relação à apropriação indébita, em tese, praticada contra a
vítima RENATO CONSTANTINO
, disse que há época
realizou a negociação de dois carros com ele, não tendo conseguindo honrar apenas a entrega do veículo AUDI
. Esclareceu que estava adquirindo esse último veículo para repassá-lo à pessoa de Renato, porém,
como as tratativas ocorrem quando os problemas financeiros de sua empresa vieram à tona, não foi capaz de realizar o seu pagamento, o que prejudicou toda a negociação
. Declarou o interrogado, que em relação ao crime de apropriação indébita contra
a vítima HELIO PALMA, pegou o seu veículo
Mercedez Benz para vendê-lo, inclusive o
despachando para a Cidade de São Paulo/SP
. Entretanto
o interrogado não foi capaz de repassar o valor da venda à vítima
. Ao ser indagado quanto ao crime de apropriação indébita contra
a vítima ENIVALDO DA ROCHA
, relatou que
pegou o seu veículo
LAND ROUVER
para vender, sendo entregue, em contrapartida, três cheques que não foram honrados
. No que se refere
à vítima GILBERTON CHECOLI
declarou
que realizou a venda de seu veículo BMW X6, entregando três cheques ao ofendido, dos quais apenas um foi pago
. Em continuidade, disse que
procedeu a venda do veículo
INFINITY,
da vítima JUVENAL PEREREIRA, todavia, repassou apenas parte dos valores da negociação de seu carro
. Quanto ao veículo JAGUAR, de propriedade da
vítima FERNANDO MAGGI, admitiu que realizou a sua venda, e não repassou o valor combinado
. Com relação ao veículo CAMARO, da
vítima NAYARA AMANCIO, assumiu que procedeu a sua venda e não foi capaz de repassar o valor a ela
. Em relação
à vítima BELCHIOR DALAGNOL relatou que procedeu a venda de seu veículo
L200 Triton, e
também não conseguiu repassar o pagamento
. O interrogado disse que o seu funcionário intermediou a venda do veículo LAND ROUVER,
da vítima MOISES GUIMARÃES, e que ao perceber que não conseguiria honrar o pagamento, tentou desafazer o negócio com o comprador, porém sem êxito
. Desse modo,
não foi capaz de repassar o valor da venda à vítima
. No que se refere ao estelionato
da vítima LUCIANO MONTEIRO REIS DE SILVA
disse que
ele adquiriu uma LAND ROVER DISCOVERY na loja do interrogado
, entregando como forma de pagamento a camionete Hillux, e mais três cheques, devendo a quitação do negócio ocorrer em cerca de 90 dias. Nesse meio tempo, a pessoa de Cristiano Dresch, que também era o seu cliente, o procurou, indagando se teria algum carro que poderia ser utilizado para fazer um financiamento e levantar dinheiro, com prazo de pagamento de 30 a 40 dias.
Como o interrogado devia para a vítima Cristiano, e o veículo então vendido para Luciano só teria a documentação transferida após a quitação, que ocorreria em 90 dias, autorizou a realização do financiamento sobre o LAND ROVER DISCOVERY, na quantia de R$120.000,00 (cento e vinte) mil reais. Como o último cheque pago pela vítima Luciano ocorreu no dia em que as suas dificuldades financeiras foram levadas ao conhecimento dos clientes, não foi capaz de realizar a quitação do financiamento e consequente transferência do veículo
. Quanto ao crime de estelionato contra a
vítima IRONEI MARCIO SANTANA, disse que realizou a venda do veículo dele
, recebendo do adquirente o valor total, mas
repassando ao ofendido apenas parte do valor devido
. Para tanto,
justificou a realização de um acordo com o ofendido, por meio do qual repassava a ele apenas parte do valor devido, ficando o restante com o interrogado
, que se comprometia de manter as parcelas do consórcio devidamente pagas. Com relação ao estelionato, em tese, praticado contra
a vítima CRISTIANO LUIZ DRESCH, disse que não vendeu para ele o veículo, apenas cedeu o documento
a fim de que ele fizesse um financiamento para levantar dinheiro, pois o devia. Admitiu que
o veículo utilizado para a realização do financiamento se trata do mesmo vendido à pessoa de Luciano
. Em relação
à vítima VOLNEI FERREIRA
,
admitiu ter recebido os valores pagos pelo ofendido
para a aquisição de um veículo junto a empresa Sportcar,
o qual não foi capaz de entregá-lo para a vitima
. Disse o interrogado que
desde o inicio de sua empresa teve problemas financeiros para adimplir com os seus compromissos
, tentando, inclusive, levantar dinheiro em bancos e com os seus próprios clientes, todavia, sem êxito. Fez saber, ainda, que
nos últimos seis meses, para adimplir seus compromissos, o interrogado vinha se utilizando dos valores aportados pelos clientes em negociações recentes, para, dessa forma, buscar quitar os débitos dos negócios mais antigos
.

[38] Interrogada judicialmente, a
acusada

THAYS FERNANDA DELAVALLE

negou a pratica dos crimes
a ela atribuídos. Fez saber que
toda a parte comercial da empresa era realizada pelo acusado MARCELO
, enquanto que
a interrogada seria a responsável pela parte burocrática, a exemplo de pagamento e administração em geral
. Esclareceu que pelo fato de
as negociações serem realizadas pelo acusado MARCELO
, não tinha contato direto com a clientela, de modo conhecer apenas alguns deles. Iniciando,
disse não conhecer as pessoas de JOEL HADDAD, tampouco sabendo mencionar o tipo de negociação que ele eventualmente teve com o seu marido
, ora acusado. Também
não conhece a pessoa de RENATO CONSTANTINO DE MENDONÇA BRESSAN ou mesmo sabe qualquer informação quanto à eventuais negociações dele com a empresa
. Por outro lado,
em relação à pessoa de LUCIANO ANDRÉ e DIEGO BARBOSA LANZIERI, recordou-se do fato deles já terem feito negócios com o seu marido
, porém não têm conhecimento dos detalhes. Com relação
à vítima JULES ROBERTO IGNÁCIO DA SILVA BORTOLI, disse que ele frequentava regularmente a loja, mas não tem conhecimento quanto à eventuais negociações
dele com a empresa. No que concerne a
vítima DONERIO ALVES DE CASTRO JÚNIOR, recordou-se já ter feito alguns contratos com ele
, porém não foi capaz de citar detalhes. Já em relação à
vítima CAMILA BORGES CARVALHO disse que a conhece e se recorda de ter feito o contrato de venda de seu carro
. Do mesmo modo, t
ambém conhecia a pessoa de Willis, para quem o carro da vítima Camila foi vendido
. Quanto a
vítima CLAUDIA MUSONI, disse que ela era amiga de sua família, e que o acusado MARCELO a auxiliou na venda dos carros recebidos em herança de seu falecido marido
. A interrogada ainda
lembrou de ter feito contratos em nome da referida vítima
. Admitiu conhecer a pessoas de MOISES OLIVEIRA, porém não se recorda da negociação tratada na denúncia. Em continuidade, disse não conhecer as vítimas MARCIANO MARTELLI, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER e SEVERINO JANUÁRIO.
Com relação à vítima ADRIANO BEDIN disse que o conhecia de outras negociações
. Todavia, não se recorda qual negócio teriam realizado com ele. Do mesmo modo
disse também conhecer a vítima RENATO CONSTANTINO
, mas não tem conhecimento quanto suas tratativas com o seu marido.
O mesmo foi dito em relação à vítima HÉLIO PALMA
.
Relatou conhecer a vítima ENIVALDO DA ROCHA, sendo a própria interrogada, inclusive, quem confeccionou o contrato então entabulado entre ele e a empresa
.
No que se refere a vitima GILBERTO CHECOLLI, acredita ter sido a responsável em confeccionar o contrato
, mas não pode afirmar com certeza.
Quanto à vítima JUVENAL PEREIRA, disse conhece-lo pessoalmente
, mas não se recorda da negociação. Já em relação ao ofendido FERNANDO MAGGI, disse não o conhecer, tampouco saber sobre eventual negociação dele com a empresa.
Recorda-se do nome da vítima NAYARA AMANCIO, porém disse que eventual negociação foi realizada pelo acusado MARCELO
. Disse que a vítima
BELCHIOR PRESTES era um amigo de sua família
, e que sempre estava na loja,
havendo a possibilidade de que a interrogada tivesse confeccionado algum contrato dele com a empresa
. Relatou não conhecer a vítima MOISES GUIMARÃES, desconhecendo também qualquer negociação com ele realizada.
Com relação à vítima CLAUDIA MUSSONI
, disse
não saber detalhes quanto a negociação realizada entre ela e MARCELO, apenas que este último faria um financiamento para pagar o que devia à ofendida
. No que se refere à negociação realizada
com o ofendido LUCIANO ̧ disse que participou de parte das negociações, tendo, inclusive, recebido 06 cheques que ele emitiu como forma de pagamento, os quais foram quitados
. Com relação à vítima IRONEI MÁRCIO, disse que seu nome é familiar, entretanto não saber informar os termos de eventual negociação realizada com ela. Com relação ao estelionato sofrido pela vítima VOLNEI FERREIRA disse que não o conhece, e também não tem conhecimento da negociação realizada por ele.
Explicou que a interrogada ficava responsável pela administração da parte burocrática, enquanto o acusado MARCELO era o encarregado pela parte comercial
. Fez saber que
quando abriram a loja, já possuíam dificuldades financeiras
, porém, por um tempo conseguiram administrar os rendimentos,
utilizando-se de valores recém aportados para quitar débitos mais antigos
. Todavia,
a certa altura não foi mais possível sustentar a situação
”

Conforme se extrai da prova oral colhida em juízo, restou evidenciado que os recorrentes: (
i
) figuravam como proprietários da empresa denominada ‘Sports Car’, sendo MARCELO o responsável pelas tratativas comerciais, ao passo que THAYS exercia funções administrativas; (
ii
) em razão da atividade de compra e revenda de veículos automotores, detinham a posse dos automóveis deixados na loja, em regra sob o regime de consignação; (
iii
) formalizaram negócios jurídicos com as vítimas – inclusive com a celebração de contratos – mediante a promessa de intermediação de venda, comprometendo-se a repassar aos proprietários o valor obtido, descontada a comissão de corretagem; contudo, buscaram se eximir de suas responsabilidades criminais, sob a alegação de ausência de dolo, sustentando que, em alguns casos, ter havido devolução parcial dos valores ou bens recebidos.

MARCELO
admitiu ter intermediado todas as negociações com as vítimas, mas alegou que dificuldades financeiras supervenientes o impediram de cumprir integralmente os compromissos assumidos.

Afirmou que, em determinadas situações, tentou oferecer outros bens como forma de garantir o adimplemento, o que não foi aceito pelos lesados; em outras hipóteses, buscou, sem êxito, reverter os negócios celebrados com terceiros adquirentes dos veículos.

Reconheceu que chegou a repassar parte dos valores obtidos com a venda – inclusive por meio de cheques –, porém, após tornar-se pública sua crise financeira e com a retirada de diversos veículos da loja por seus proprietários, ficou impossibilitado de quitar os débitos remanescentes.

Acrescentou que, em algumas situações, entregou veículos de determinadas vítimas a outras, visando compensar obrigações anteriores, e que, em outros casos, não conseguiu restituir os bens aos respectivos donos.

Por fim, relatou que desde a constituição da empresa enfrentava dificuldades econômicas, razão pela qual recorreu a empréstimos junto a instituições financeiras e até mesmo a clientes.

THAYS
, por sua vez, afirmou que todas as tratativas comerciais foram conduzidas exclusivamente por MARCELO, sendo sua atuação limitada aos aspectos administrativos da empresa, tais como controle de pagamentos e atividades “burocráticas”.

Alegou não conhecer a maioria das vítimas, em virtude de sua reduzida interação com a clientela, mas confirmou ter sido responsável pela elaboração de alguns dos contratos firmados entre a empresa e os proprietários dos veículos.

As vítimas
, de forma firme e coerente, confirmaram que: (
iv
) foram induzidas em erro pelos recorrentes, mediante o uso de artifícios enganosos; (
v
) seus veículos, entregues sob confiança, foram ilicitamente comercializados pelos acusados como se fossem de sua titularidade, em manifesta afronta aos limites da relação negocial estabelecida;

(
vi
) confiaram aos recorrentes a posse de veículos e valores, com a finalidade específica de intermediação de venda mediante corretagem, porém os bens foram desviados de sua finalidade e apropriados indevidamente, sendo alienados a terceiros; (
vii
) receberam parte ou nenhum dos valores acordados na negociação; e (
viii
) suportaram despesas cartorárias e judiciais para reaver os bens, que, na maioria dos casos, haviam sido transferidos documentalmente e se encontravam em poder de terceiros residentes fora do distrito da culpa.

De outro lado, as
testemunhas arroladas pela defesa,
em nada contribuíram para elucidação dos fatos delituosos, limitando-se a narrar a existência de predicados pessoais favoráveis e vínculos de amizade com os recorrentes.

Nesse contexto, não subsiste fundamento para afastar a responsabilização penal da corré THAYS, porquanto restou demonstrada sua
efetiva participação
na atividade empresarial, especialmente na formalização dos contratos celebrados com algumas das vítimas. Além disso, consta nos autos que seu nome e assinatura figuram em diversos dos instrumentos pactuados, o que evidencia seu
envolvimento direto
na consecução dos delitos.

No tocante à comprovação da materialidade do crime de
apropriação indébita
, conforme já assentado na análise da preliminar recursal, revela-se
desnecessária
a produção de prova pericial sobre os extratos bancários e comprovantes de pagamento juntados aos autos, sendo plenamente admissível sua demonstração por outros elementos probatórios, notadamente pela robusta prova oral colhida durante a instrução processual.

Aliás, o próprio acusado
reconheceu
ter repassado apenas
parte dos valores
referentes à venda de alguns veículos, o que também foi confirmado por parte das vítimas; contudo, o pagamento parcial das quantias
não descaracteriza
a apropriação indevida, notadamente em razão de os bens terem sido entregues à empresa em contexto de confiança, fundada na aparência de idoneidade e solidez da atividade empresarial exercida pelos acusados.

Importa salientar ainda que a autoria do crime não reside no fato de as vítimas terem consentido com a venda de seus veículos, mas sim na
apropriação indevida
dos valores obtidos com tais transações. Ressalta-se que
nenhum dos bens foi restituído espontaneamente
aos seus legítimos proprietários, sendo necessário, na maioria das vezes, o ajuizamento de ações judiciais e o manejo de medidas cautelares, como a busca e apreensão, para recuperá-los.

Outrossim, a alegação de que os acusados estavam apenas “
angariando fundos”
para satisfazer os débitos, até o suposto “
saqueamento da empresa”
,
não encontra respaldo nos elementos produzidos nos autos
.

Ao contrário, as provas apontam que os verdadeiros proprietários, ao descobrirem os ilícitos perpetrados, dirigiram-se imediatamente à sede da empresa com o intuito de resgatar seus bens,
inexistindo indícios
de que os veículos ou valores tenham sido subtraídos por terceiros, tampouco por um “
credor da empresa”
, conforme sustentado pela defesa.

Igualmente, restou suficientemente demonstrada a prática do crime de
estelionato
, na modalidade de
disposição de coisa alheia como própria
, em prejuízo das vítimas.

As teses defensivas de que “
não induziram a erro as vítimas que deixaram seus automóveis junto a empresa para venda
” e que “
o mero descumprimento contratual não enseja a prática delitiva”
, revelam-se insustentáveis, porquanto
desprovidas de respaldo probatório idôneo que lhe confiram verossimilhança
.

Ao contrário, os depoimentos das vítimas foram harmônicos ao relatar que os veículos foram entregues à empresa dos recorrentes sem a formalização de contratos ou recibos de consignação, pautando-se na boa-fé; contudo, os bens foram alienados a terceiros sem a ciência ou anuência dos proprietários, sendo que os valores oriundos das negociações não foram, integralmente, repassados
evidenciando a obtenção de vantagem patrimonial indevida
.

Ademais, restou evidenciado que MARCELO se valia de
subterfúgios para ludibriá-las
– como alegações de tratativas com os adquirentes ou pedia dilação de prazo para quitação dos valores – até que, subitamente, cessou o contato com as vítimas, retirando-se das atividades comerciais e frustrando, de forma definitiva,
a legítima expectativa de recebimento
dos valores devidos.

Com base na
prova judicializada
, não há se falar na absolvição dos recorrentes, conforme se observa dos seguintes julgados:

“Direito penal. Apelação criminal.
Apropriação indébita em consignação de veículo
. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168, §1º, inc. III, do Código Penal, em razão de não repasse de valores referentes à venda de veículo consignado, no montante de R$ 28.500,00, à vítima, após a alienação do bem. [...] Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante configura o crime de apropriação indébita, considerando a alegação de ausência de dolo específico e a defesa de que a situação se trata de mero desacerto comercial
. III. Razões de decidir 3.
A materialidade do crime foi comprovada por diversos documentos e depoimentos, incluindo a palavra da vítima
. 4.
O apelante agiu com dolo específico ao não repassar o valor da venda do veículo à vítima, configurando apropriação indébita
. 5.
As alegações da defesa sobre dificuldades financeiras e problemas de saúde não foram comprovadas e não afastam a tipicidade da conduta
. 6. O comportamento do apelante demonstra uma
intenção deliberada de se apropriar dos valores devidos à vítima, ultrapassando os limites de um desacerto comercial
. [...] Tese de julgamento: A apropriação indébita ocorre quando o agente, ao receber um bem em consignação para venda, não repassa os valores devidos ao proprietário, configurando dolo específico na conduta, mesmo diante de alegações de dificuldades financeiras ou desacertos comerciais [...]”
(TJPR, 5ª Câmara Criminal - 0015626-98.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: CRISTIANE TEREZA WILLY FERRARI - J. 15.02.2025)

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...] ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]
O estelionato é crime praticado contra o patrimônio, cuja natureza é a fraude ou o engano, que foram os meios empregados pela Agente para atingir seu objetivo de obter para si vantagem ilícita
. 5. Configurado o crime de estelionato, modalidade - disposição de coisa alheia como própria (art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal),
restando harmônico o conjunto probatório composto de provas documental e testemunhal que comprovam autoria e materialidade do delito, inviável o pleito absolutório
; 6. Apelo conhecido e desprovido”
(TJAC, Apelação Criminal: 00022783520218010001 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 09/07/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024)

“[...] A conduta do agente que induz a vítima em erro mediante ardil para obter vantagem ilícita em prejuízo patrimonial alheio possui adequação típica no art. 171 do Código Penal.
Comprovado que o réu arquitetou esquema fraudulento para, na condição de administrador de uma agência de veículos, receber carros em consignação sem restituir aos respectivos proprietários os valores correspondentes à coisa móvel, deve ele responder pela prática do crime de estelionato
[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0287.17.000779-6/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 14/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EM DECORRÊNCIA DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. APROPRIAÇÃO DOS VALORES DA VENDA DO AUTOMÓVEL.
[...] DOLO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O delito de apropriação indébita configura-se como o apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário, ou seja, o autor do fato recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono, nos termos do art. 168 do Código Penal. 2. A principal característica do crime de apropriação indébita é que, normalmente, o bem é entregue ao agente pela própria vítima ou em nome desta, principalmente em razão de alguma relação de confiança existente entre as partes. 3. A consumação do crime de apropriação indébita ocorre de dois modos: o primeiro por consumo, quando o bem não pode ser mais restituído, por não mais existir ou por não estar à disposição do autor do delito; e o segundo, por retenção da coisa, quando o apropriador se recusa a devolver o objeto.
4. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito, já que praticou apropriação indébita por consumação, quando utilizando-se de sua profissão (vendedor de automóveis), realizou a venda do veículo de propriedade da vítima, deixando de repassar o valor correspondente, e ainda lhe informou que não mais detinha o valor da negociação. 5. O dolo do acusado restou claramente demonstrado, no momento em que o réu de forma livre e consciente, após firmar contrato de consignação de veículo com a vítima, se apossou da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente a venda do automóvel e deu-lhe destinação diversa, causando prejuízo ao ofendido.
6. Assim, diante da conduta se amoldar perfeitamente ao crime disposto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal (apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão), e a autoria e a materialidade terem sido comprovadas por todo o lastro probatório, inviável a sua absolvição por atipicidade da conduta prevista no art. 386, inciso III, do CPP. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida”
(TJDFT, Autos n. 00205614320098070007-DF 0020561-43.2009.8.07.0007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/11/2021)

A despeito da necessidade de manutenção da condenação, convém tecer alguns comentários sobre a capitulação empregada pela juíza sentenciante no édito condenatório e a
emendatio libelli
.

Trata-se de instituto previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, no qual o julgador, adéqua os fatos descritos na denúncia ao tipo penal, haja vista o acusado se defender
das imputações contra ele dirigidas e não quanto a classificação do crime
,
verbis
:

“Art. 383.

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“
Por força dela, o fato delituoso descrito a peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada [...]. De fato, quando o artigo 383,
caput
, do CPP, faz menção à definição jurídica diversa, consiste apenas em alterar a capitulação, ou seja, fazer o juízo de tipicidade de maneira adequada, permanecendo inalterada a imputação fática [...]. Ao sentenciar o feito, é evidente que a autoridade judiciária não está vinculada à classificação formulada pela acusação. Vigora, nesse caso, o princípio
iuria novt cúria
, ou seja, o juiz ou Tribunal conhece o direito, ou, como preferem alguns,
narra mihi factum dabo tibi ius
(narra-me o fato e te darei o direito). Portanto, independentemente do aditamento da peça acusatória e da adoção de quaisquer providências instrutórias, é plenamente possível que o juiz profira a sentença condenatória com a capitulação jurídica que lhe parecer mais adequada, ainda que dessa nova definição jurídica resulte pena mais grave. [...] Nesses casos de
emendatio libelli
não há falar em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Afinal, firmada a premissa de que, no processo penal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, não haverá qualquer violação à ampla defesa, nem tampouco ao contraditório, já que o fato delituoso pelo qual o acusado se viu condenado foi imputado a ele na peça acusatória”
(CPP Comentado. 8ª Ed., São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 1199/1200).

No que tange à possibilidade da
emendatio libelli
em 2ª Instância, o autor pontua ainda que:

“
é plenamente possível que [...] seja feita pelo órgão jurisdicional de 2ª instância por ocasião do julgamento de eventuais recursos, desde que respeitado o princípio da
ne reformatio in pejus
. Consoante dispõe o artigo 617, do CPP, o Tribunal, Câmara ou Turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383 [...] 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Em outras palavras, em recurso exclusivo da defesa [...], não é permitido que o Tribunal retifique a classificação constante da peça acusatória, se dessa correção puder resultar o agravamento da pena. Todavia, se, por força da
emendatio libelli
, puder resultar uma diminuição da pena do acusado, esta poderá ser feita independentemente de requerimento da defesa nesse sentido, já que vigora, no processo penal, o princípio da
reformatio in mellius
. [...] Nos mesmos moldes do que ocorre na 1ª instância, prevalece o entendimento de que a realização da
emendatio libelli
na 2ª instância não depende da oitiva das partes [...] desde que respeitado o princípio da
non reformatio in pejus
”
(
ob. cit
. p. 1205/1206).

Colho precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] desde que respeitados os limites do art. 617 do CPP, a adequação típica da conduta pode ser alterada tanto pela sentença quanto em
segundo grau,
por meio da chamada '
emendatio libelli',
prevista no art. 383, caput, do CPP [...]".
(AgRg no HC n. 711.657/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...] EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] É cabível a emendatio libelli em segundo grau de jurisdição, ainda que sem recurso ministerial, desde que o Tribunal se atenha aos fatos declinados na sentença e não haja piora da situação do réu. Observados esses requisitos, não há reformatio in pejus. Precedentes [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.010.255/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe de 10.5.2022.)

Feitas tais considerações, há que se ponderar a alteração de alguns tipos penais de apropriação indébita para estelionato,
verbis
:

1) Em relação à vítima
MOISÉS GUIMARÃES

* houve a venda de bem sem autorização do verdadeiro proprietário; ainda que prometida a devolução, a mesma não foi cumprida; a vítima precisou pagar novamente ao verdadeiro dono para regularizar a posse do bem.

* o dolo estava presente no momento da alienação, pois o réu: omitiu ou falseou a verdade sobre sua legitimidade para vender o veículo; recebeu o pagamento integral da vítima; não repassou ao proprietário legítimo; não devolveu os valores à vítima, que teve que pagar novamente.

* conclusão: há nítido ardil e induzimento em erro, com obtenção de vantagem ilícita e prejuízo à vítima, configurando o
crime de estelionato
.

2) Em relação à vítima
RENATO CONSTANTINO

* a vítima pagou integralmente o valor de R$ 140.000,00 ao acusado Marcelo por um veículo específico: um Audi S3, vermelho, ano 2016; o bem jamais foi entregue.

* Marcelo induziu a vítima em erro, fazendo-a acreditar que teria direito a um veículo mediante pagamento; recebeu o valor integral; não entregou o bem; há evidente vantagem ilícita e prejuízo patrimonial à vítima; a fraude se deu no momento da celebração do negócio.

* conclusão: houve induzimento em erro; obtenção de vantagem ilícita; prejuízo alheio; descumprimento do objeto do contrato (não entrega do veículo vendido), configurando o
crime de estelionato
.

3) Em relação à vítima
JUVENAL PEREIRA

* a vítima entregou o veículo Infinity a Marcelo para venda (consignação), pelo valor de R$ 130.000,00; o acusado informou que havia um comprador, e pediu que a vítima assinasse a documentação para viabilizar o financiamento, o que foi realizado; como forma de pagamento, Marcelo entregou três cheques, dos quais apenas um (de R$ 42.000,00) foi compensado; os demais cheques não foram pagos e o valor total acordado não foi recebido.

* Marcelo induziu em erro a vítima a assinar os documentos, sob a promessa de pagamento após o financiamento; usou ardil, consistente em cheques sem fundos ou com consciência da impossibilidade de saque; recebeu vantagem ilícita em prejuízo alheio.

* conclusão: a fraude ocorreu no curso da negociação, pois o acusado simulou uma transação legítima e entregou cheques que não tinham lastro, fazendo a vítima acreditar que receberia o valor. Trata-se de fraude dolosa,
típica de estelionato
.

4) Em relação à vítima
GILBERTO CHECOLI

* a vítima vendeu seu veículo BMW X6 diretamente ao acusado Marcelo, pelo valor de R$ 180.000,00, com pagamento parcelado em três vezes; formalizaram contrato de compra e venda, o que reforça a aparência de legalidade da transação; Marcelo pagou apenas R$ 60.000,00, deixando de quitar as parcelas restantes; a vítima ajuizou ação contra o terceiro adquirente, mas não conseguiu reaver o bem ou o valor.

* Marcelo induziu a vítima em erro, levando a acreditar que pagaria o valor integral do carro, inclusive assinando contrato; o documento foi utilizado como meio enganoso, com aparência de negócio legítimo, quando na verdade não tinha a intenção de quitar o valor integral; houve vantagem ilícita em prejuízo alheio.

* conclusão: o acusado obteve a posse e propriedade do veículo por meio fraudulento, realizando pagamento parcial e intencionalmente inadimplindo o restante, com uso de contrato para induzir a vítima em erro. O crime configurado é o de
estelionato
.

5) Em relação à vítima
MOISÉS OLIVEIRA DO CARMO

* a vítima entregou o veículo Mercedes-Benz C-200 ao acusado Marcelo para que fosse vendido por R$ 120.000,00; foi celebrado um contrato de compra e venda, embora não tenha havido transferência plena e legítima de propriedade; a vítima recebeu apenas R$ 40.000,00; para reaver o próprio carro, precisou desembolsar R$ 60.000,00 ao comprador final; o acusado, ao que tudo indica, não repassou o valor da venda nem devolveu o veículo.

* Marcelo celebrou contrato de compra e venda com a vítima, indicando que ele se apresentou como comprador ou intermediário com intenção de venda definitiva, mas não pagou o valor integral; a vítima foi levada a erro quanto à expectativa de pagamento; teve que recomprar o próprio carro de terceiro, o que revela manobra fraudulenta e prejuízo efetivo; a venda do carro para terceiro, sem repasse do valor e sem autorização expressa, reforça o dolo e o ardil, típicos do estelionato;

* conclusão: Marcelo obteve vantagem ilícita (o carro ou o valor da venda); manteve a vítima em erro quanto ao repasse dos valores; houve prejuízo concreto: a vítima teve que pagar R$ 60.000,00 para reaver seu próprio bem, configurado o
delito de estelionato
.

6) Em relação à vítima
ADRIANO BEDIN

* a vítima entregou o veículo Porsche Cayenne à loja Sports cars para venda por R$ 220.000,00; o acusado vendeu o carro e não repassou o valor à vítima; em tentativa de reparar o prejuízo, Marcelo prometeu entregar outro veículo (BMW X6, ano 2009/2010), inclusive formalizando a documentação, mas nunca entregou o bem; a vítima ficou sem o valor da venda e sem o segundo veículo prometido, sofrendo prejuízo de aproximadamente R$ 200.000,00.

* a falsa entrega de um segundo veículo, apenas documentalmente, caracteriza ato de engano voluntário, com clara intenção de ludibriar a vítima, mantendo-a em erro para evitar a responsabilização imediata, excedendo a mera retenção indevida do produto da venda.

* conclusão: pela obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, com promessa falsa de substituição do bem vendido, mantendo a vítima em erro, configurado o crime de
estelionato
.

7) Em relação à vítima
SEVERINO JANUÁRIO DANTAS

* Marcelo procurou a vítima informando que havia um comprador interessado no veículo Mercedes-Benz AMG GLC43, placas QBS-2150; houve proposta de venda simulada, pois a vítima aceitou a oferta de R$ 290.000,00 e forneceu seus dados bancários para depósito da entrada (R$ 150.000,00); Marcelo não efetuou qualquer depósito, mas apoderou-se do veículo e o levou para outro Estado (São Paulo); a vítima precisou ajuizar ação de busca e apreensão e ainda assim teve prejuízo estimado em R$ 100.000,00, o que evidencia vantagem ilícita e dano patrimonial expressivo; Marcelo criou toda uma encenação negocial falsa, com promessa de comprador, preço aceito e pagamento a ser feito, para induzir a vítima a entregar-lhe o veículo.

* Embora a vítima tenha entregado voluntariamente o veículo, ela se deu em razão de engano provocado dolosamente pelo agente, ou seja, houve fraude no momento da aquisição da posse, o que distingue esta hipótese da apropriação indébita.

* conclusão: se Marcelo utilizou fraude negocial para obter a posse do veículo sem qualquer pagamento, induzindo a vítima em erro, com vantagem ilícita e prejuízo relevante, configura-se o crime de
estelionato
.

8) Em relação à vítima
FERNANDO MAGGI SCHEFFER

* a vítima entregou três veículos de alto valor (Jaguar F-Pace, BMW X6 e Land Rover Evoque) para intermediação de venda na loja do acusado Marcelo [o que, em tese, indica posse lícita e em confiança], porém, O acusado convenceu a vítima a assinar os recibos de transferência (DUT), sob o falso argumento de que precisava enviar os veículos a outros estados para facilitar as vendas. Esse ponto é crucial, pois houve fraude ativa para levar a vítima a assinar os documentos de transferência, conferindo ao acusado aparência de disponibilidade jurídica sobre os bens; após a venda, Marcelo não repassou nenhum valor à vítima, causando-lhe prejuízo estimado de R$ 500.000,00.

* Apesar de a posse inicial dos veículos ter sido legítima, a conduta de induzir a vítima a assinar os recibos por meio de argumento falso (ardil) rompe o vínculo de mera confiança e insere um elemento fraudulento no curso da relação.

* conclusão: Marcelo induziu a vítima a assinar os recibos de transferência por meio de artifício enganoso, e vendeu os veículos sem repassar os valores, causando prejuízo patrimonial expressivo, configurando o crime de
estelionato
.

9) Em relação à vítima
BELCHIOR PRESTES

* a vítima entregou voluntariamente o veículo L200 Triton, placas FBY-1419, ao acusado Marcelo para que fosse vendido por R$130.000,00 [posse lícita, até aqui]. Marcelo afirmou que o suposto comprador teria dificuldades financeiras e precisaria de financiamento, o que exigiria a assinatura do DUT pela vítima. A vítima, confiando no relato, assinou o documento de transferência [elemento crucial de aparência de legalidade]. Mesmo após o cancelamento do DUT, a vítima não conseguiu reaver o veículo nem recebeu qualquer valor da venda, caracterizando vantagem ilícita obtida mediante engano.

*

A fraude ocorre no momento da consolidação da transferência do bem, com uso de ardil para obter a assinatura do DUT, permitindo a disposição indevida do veículo sem cumprir a obrigação de repasse.

* conclusão: por induzir a vítima em erro para obter a assinatura do DUT, viabilizar a alienação do bem e reter o veículo e/ou os valores da venda, sem repasse, o crime praticado por Marcelo é de
estelionato
.

10) Em relação à vítima
NAYARA AMÂNCIO

* Marcelo entrou em contato com a vítima afirmando já ter um comprador interessado no veículo Camaro Amarelo e solicitou que ela levasse o carro à loja, o que foi feito com base nessa falsa premissa; a vítima não recebeu qualquer valor da venda e somente tomou conhecimento de que seu veículo havia sido alienado ao investigar por conta própria [o que demonstra ocultação dolosa do fato e retenção indevida da vantagem ilícita]. A vítima recuperou o veículo inicialmente, mas teve o bem bloqueado por decisão judicial, após ação ajuizada pelo terceiro adquirente.

* Quando o bem é obtido mediante pretexto enganoso, por exemplo, com a promessa de comprador ou pagamento inexistente, está caracterizado o crime de estelionato, mesmo que o bem tenha sido inicialmente entregue em confiança.

* Conclusão: por obter o veículo com promessa enganosa de venda e reter indevidamente a vantagem, causando prejuízo à vítima, configura-se o crime de
estelionato
.

11) Em relação à vítima
JULES ROBERTO

* a vítima queria vender seu veículo Land Rover branca, por R$400.000,00. O acusado Marcelo informou ter um interessado, que pagaria R$380.000,00, proposta esta que foi aceita pelo ofendido [configura início de um vínculo negocial baseado em confiança, construído com aparência de legitimidade]. Marcelo vendeu o veículo a um terceiro do Estado de São Paulo, e não repassou nenhum valor, resultando em prejuízo integral de R$380.000,00. A vítima só descobriu o destino do bem posteriormente, sendo iludida de que receberia o valor negociado, configurando elemento típico da manutenção em erro mediante ardil.

* Apesar de o bem ter sido inicialmente confiado ao acusado, o caso vai além da mera retenção indevida. Há forte indicativo de que o dolo fraudulento se manifestou antes ou durante a transação, com Marcelo fingindo intermediar a venda em nome da vítima, mas alienando o veículo e apropriando-se da quantia obtida

* conclusão: por ter induzido a vítima a acreditar em uma venda legítima, receber o valor integral da venda e não repassá-lo, mantendo-a em erro mediante fraude negocial, configurado o crime de
estelionato
.

12) Em relação à vítima
ENIVALDO DA ROCH
A

* A vítima não entregou o veículo ao acusado, mas apenas autorizou que ele levasse um possível comprador à oficina, onde o carro se encontrava. Marcelo, sem consentimento, retirou o veículo do local, o que configura subtração injusta da posse. Ao agir contrariamente à autorização concedida, o acusado demonstrou dolo preexistente e quebrou a expectativa de boa-fé, sem jamais deter posse legítima do bem. Empós, Marcelo vendeu o carro sem anuência do proprietário, não repassou valor algum, e ainda tentou justificar a conduta com narrativa de que parte do pagamento fora feita com outro veículo, o que reforça o
animus rem sibi habendi
(intenção de agir como dono), mas não desnatura a subtração. A vítima teve que ajuizar ação judicial para reaver o veículo, e ainda sofreu prejuízo de cerca de R$ 100.000,00 com despesas, depreciação e desgaste processual.

* A conduta não configura mera retenção indevida (apropriação) nem engano com ardil (estelionato), mas sim retirada clandestina e não autorizada do bem, o que caracteriza o crime de furto.

* conclusão: cuida-se de subtração de veículo sem o consentimento do proprietário, mediante abuso da autorização previamente concedida para que o bem fosse apenas apresentado a terceiro interessado. A posse, portanto, jamais se revestiu de legitimidade, uma vez que o bem foi retirado da esfera de vigilância da vítima sem sua ciência ou anuência, configurando-se o crime o previsto no
artigo 155, §4º, II, do Código Penal
.

Como se vê,
11 (onze)
das 23 (vinte e três) condutas classificadas como apropriação indébita, melhor se adéquam ao crime de
estelionato
, enquanto
1 (uma)
das narrativas se coaduna com o delito de
furto qualificado
.

Como já destaquei, o(s) réu(s) se defende(m) dos fatos narrados na peça acusatória e não da capitulação jurídica indicada, sendo plenamente possível, à luz do instituto da
emendatio libelli
, promover a readequação da conduta descrita mesmo em segunda instância.

Diante das constatações acima delineadas, procedo,
de ofício
, à
emendatio libelli
para enquadrar as condutas perpetradas pelos réus, em desfavor de MOISÉS GUIMARAES, RENATO CONSTANTINO, JUVENAL PEREIRA, GILBERTO CHECOLI, MOISÉS OLIVEIRA, ADRIANO BEDIN, SEVERINO JANUÁRIO, FERNANDO MAGGI, BELCHIOR PRESTES, NAYARA AMÂNCIO e JULES RIBEIRO à tipificação prevista no artigo 171, §2º, I, do Código Penal.

Mais especificamente em relação à vítima JUVENAL PEREIRA, o juízo havia reconhecido a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal, porém, com a readequação do tipo penal incide a causa de aumento prevista no §4º
[5]
do artigo 171, do Código Penal, por se tratar de pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos à época dos fatos.

Sobre esse aspecto, cabem algumas ponderações quanto à dosimetria da pena: (
i
) à época da infração penal, em 2019, a redação vigente do §4º previa a aplicação da pena em dobro nos casos de vítimas idosas; (
ii
) com o advento da Lei n. 14.155/2021, a fração passou a ser variável, permitindo-se ao julgador aplicá-la entre o mínimo de 1/3 e o máximo de dobro da pena; (
iii
) no cálculo da reprimenda anteriormente realizado, o juízo sentenciante havia se utilizado da causa de aumento prevista no artigo 168, §1º, III, do Código Penal
[6]
, fixando a fração em 1/3; (
iv
) assim, com o objetivo de evitar a
reformatio in pejus
e ausente qualquer circunstância que justifique a elevação da fração,
mantenho-a em 1/3
, de modo que a reprimenda permanece inalterada em relação àquela fixada na sentença de primeiro grau.

Quanto ao delito imputado em prejuízo de ENIVALDO, observo que a pena mínima cominada ao tipo penal do artigo 155, §4º II, do Código Penal
[7]
, é superior àquela prevista para o crime anteriormente reconhecido [CP art. 168]. Desse modo, a fim de resguardar a proibição da
reformatio in pejus
, preservo o
quantum
da reprimenda já estabelecida, fixando-a, tal como anteriormente, em
1 ano e 4 meses de reclusão
, além do pagamento de
13 dias-multa
.

Também não procede a tese defensiva da viabilidade de absorção da apropriação indébita pelo estelionato, porque cometidos em
contextos
absolutamente distintos e contra
vítimas diversas
.

Conforme se depreende do conjunto probatório, os delitos ocorreram no intervalo compreendido entre janeiro e março de 2019, totalizando 23 (vinte e três) vítimas de apropriação indébita e 4 (quatro) de estelionato.

Desse modo, tratando-se de
desígnios absolutamente autônomos
, não se pode cogitar na aplicação do princípio da consunção. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA RATIFICADA – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER. Inaplicável, no caso concreto, o princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 168, § 1º, III, e 171 do Código Penal. Referido princípio reserva-se a casos em que o crime meio é utilizado para alcançar o crime fim. Na hipótese, a apropriação indébita [...] não foi utilizado como meio necessário para a prática do crime de estelionato; apesar de praticadas, não todas, mas algumas das condutas (diversas) no mesmo contexto fático, foram ações delituosas independentes, não havendo vinculação entre os crimes. Tanto é assim que poderia ter praticado um ou outro delito, apenas, de forma independente; a prática do estelionato não exigia, necessariamente, a realização da apropriação indébita. Enquanto na apropriação indébita o dolo é posterior, sucedendo à boa-fé inicial e transformando em ilícita uma posse que anteriormente era lícita, no estelionato o dolo é antecedente, chegando o bem às mãos do agente, desde o início, de forma ilícita [...]”
(TJMS, Apelação Criminal n. 0001060-22.2019.8.12.0005, Aquidauana, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 11/09/2024, p: 12/09/2024)

“APELAÇÕES CRIMINAIS [...] IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES de APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DE ESTELIONATO. DELITOS QUE decorreram de desígnios autônomos, com momentos consumativos diversos [...] Ademais, destaco que, pelo princípio da consunção, a norma definidora de um delito constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime, não merecendo guarida a tese, sustentada pela apelante [...] de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de apropriação indébita e de estelionato, vez que os referidos crimes, praticados pela recorrente [...], decorreram de desígnios autônomos, com momentos consumativos diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra [...]”

(TJCE, Apelação Criminal - 0050292-79.2021.8.06.0108, Rel. Desembargador(a) HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 02/05/2023, data da publicação: 02/05/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇAO INDÉBITA E ESTELIONATO [...] PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Não há de se falar, in casu, em aplicação do princípio da consunção entre os delitos de apropriação indébita e estelionato, pois se tratam de delitos autônomos praticados contra vítimas diferentes e em momentos distintos [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0012.12.001728-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 29/11/2017)

“
PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DE ESTELIONATO [...] PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO FENÔMENO DA CONSUNÇÃO [...] IMPROCEDÊNCIA [...] Não há consunção entre os crimes de estelionato e apropriação indébita, pois são de espécies diferentes e não se configura um ou outro como meio necessário para a prática de qualquer um deles [...]
” (TJDFT, Acórdão 1020363, 20120110491827APR, Relator(a): GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/05/2017, publicado no DJe: 30/05/2017.)

Cumpre ressaltar ainda a inviabilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Apesar dos reajustes quanto à tipificação de alguns delitos, as reprimendas mantiveram-se inalteradas quanto ao seu
quantum
final e, por excederem o limite de 4 (quatro) anos de reclusão, resta não preenchido o requisito objetivo do artigo 44, I, do Código Penal
[8]
, obstando a concessão do benefício.

Noutro giro, busca a defesa a detração da pena de MARCELO, sob o argumento de que permaneceu sob monitoramento eletrônico e recolhido de forma integral em seu domicílio no período noturno [das 20h às 6h] durante a semana, além dos sábados, domingos e feriados.

A detração, definida no Código Penal em seu artigo 42, estabelece que “
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

Na essência, a detração consiste no reconhecimento do direito à compensação por toda e qualquer forma de cerceamento ou relevante restrição à liberdade de locomoção imposta ao indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com o objetivo de evitar dupla punição e assegurar que o cumprimento da pena não exceda o quantum efetivamente fixado.

Não se desconhece que a compreensão do ‘alcance’ do instituto foi ampliada para abranger situações que, embora não caracterizem a custódia prisional em sentido estrito, é imposto ao indivíduo restrições e ônus à liberdade de tal intensidade que, em seus efeitos concretos e aflitivos, se equiparam à prisão.

Por este motivo há entendimento de que as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que concebidas como alternativas à prisão, devem ser considerados no cômputo da pena, haja vista que representam limitação ao direito de locomoção, impondo ao indivíduo um regime de vigilância contínua e restrições espaciais e temporais que afetam de forma substancial sua rotina, autonomia e esfera de liberdade.

A controvérsia acerca da possibilidade de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão foi pacificada por meio da fixação do Tema Repetitivo n. 1155.

No julgamento dos REsp ns. 1.977.135/SC e 1.978.322/SC, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“[...] 1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”
[Tema 1155, publicado em 28/11/2022, com trânsito em julgado em 21/09/2024].

Depreende-se do julgado que nem todas as medidas cautelares diversas da prisão podem dar azo à detração penal,
mas tão somente aquelas que representam nítida mitigação da liberdade
,
como é o caso do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com ou sem monitoramento eletrônico
.

Como é cediço, “
a detração penal, por se tratar de matéria afeta à execução da pena, deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, salvo quando o abatimento interfere na definição do regime inicial
” [TJMT, N.U 1000300-88.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/6/2025, Publicado no DJE 7/6/2025].

Com efeito,
excepcionalmente
, o juízo sentenciante pode considerar o período de prisão preventiva na fase de conhecimento, apenas e tão-somente quando interferir na definição do regime inicial de cumprimento da pena. Confira-se:

“[...] A detração de medidas cautelares diversas da prisão deve ser aferida na fase de execução penal, não influindo, de imediato, na fixação do regime inicial [...]”
(TJMT, N.U 1001107-78.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/5/2025, Publicadono DJE 24/5/2025.].

In casu
, embora, em tese, o apelante preencha os requisitos para o benefício pleiteado, sua defesa não juntou aos autos nenhum documento hábil para comprovar a alegação, tais como certidão expedida pela Secretaria do Juízo, extrato de sistema especializado ou outro elemento probatório idôneo.

À míngua de documentação mínima que comprove a veracidade da alegação, impõe-se o indeferimento do pedido nesta instância,
sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete verificar o atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão de benefícios no curso da execução da pena.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DAS DESFESAS [...] PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA A SER OPERADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL [...] Inviável a aplicação em segunda instância da regra posta no art. 387, §2º, do CPP, quando desconhecidos os dados necessários e conducentes à efetivação da medida, cabendo ao juízo da execução penal, com fincas no art. 66, III, c, da LEP, analisar a possibilidade de detração [...]”
(TJMT, N.U 0005433-48.2016.8.11.0064, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos defensivos.

DE OFÍCIO
, procedo à
emendatio libelli
e reclassifico a(s) conduta(s) perpetrada(s) pelos réus, em desfavor de:

(
i
) MOISÉS GUIMARAES PINTO, RENATO CONSTANTINO DE MENDONÇA BRESSAN, GILBERTO CHECOLI, MOISÉS OLIVEIRA DO CARMO, ADRIANO BEDIN, SEVERINO JANUÁRIO DANTAS, FERNANDO MAGGI SCHEFFER, BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL, NAYARA AMÂNCIO DA SILVA MELO e JULES RIBEIRO IGNÁRCIO DA SILVA BORTOLI à tipificação prevista no
artigo 171, §2º, I, do Código Penal
;

(
ii
) JUVENAL PEREIRA DA SILVA à tipificação prevista no
artigo 171, §§2º, I e 4º do Código Penal
;

(
iii
) ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA à tipificação contida no
artigo 155, §4º, II, do Código Penal
.

Contudo, conservo incólumes o
quantum
das penas estabelecidas na sentença objurgada, com o intuito de evitar a
reformatio in pejus
.

É como voto.

[1]

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência.

[2]
Art. 110 [...] §1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

[4]
Art. 109: [...] IV - em
oito anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[5]
Art. 171 [...] Estelionato contra idoso § 4º Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso.

[6]
Art. 168 [...]

Aumento de pena §1º - A pena é aumentada de
um terço
, quando o agente recebeu a coisa: [...] III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

[7]
Art. 155 [...] Furto qualificado [...] § 4º - A pena é de reclusão
de dois a oito anos
, e multa, se o crime é cometido: [...] II - com abuso de confiança, ou mediante fraude [...];

[8]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025